Tribunal: CARF
Processo: 17095.721823/2021-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. IMÓVEL RURAL. TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA.
Sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda o ganho de capital correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
Na apuração do ganho de capital são consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
Os ganhos devem ser apurados no mês em que forem auferidos e tributados em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o valor da terra nua informado no Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial Rural, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES.
Sujeita-se ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais com os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será compensado com o apurado nessa declaração.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. PREVISÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO FIXADOS POR LEI. CONCOMITÂNCIA.
A multa de ofício (75,00%) encontra-se disciplinada por norma legal, sendo imputada nos lançamentos de ofício quando constatada, falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração, e nos casos de declaração inexata.
A multa exigida isoladamente (50,00%), igualmente prevista na legislação tributária, impõe-se quando constatada a falta do recolhimento mensal obrigatório, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
Os critérios para aplicação das penalidades tributárias encontram-se definidos no diploma legal que as instituiu, sendo defeso à autoridade tributária da União utilizar-se de outros parâmetros jurídicos, ou princípios, para reescrever a hipótese de incidência prevista em lei.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
Não existe disposição normativa que vede a aplicação simultânea da multa isolada e da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721823/2021-04
ACÓRDÃO
2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MANOEL MATEUS SANDIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. IMÓVEL RURAL.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA.
Sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do
custo de aquisição do imóvel.
Na apuração do ganho de capital são consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
2
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
Os ganhos devem ser apurados no mês em que forem auferidos e
tributados em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na
declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser
deduzido do devido na declaração.
A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de
capital, considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o
valor da terra nua informado no Documento de Informação e Apuração do
Imposto Territorial Rural, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário,
correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES.
Sujeita-se ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não
tenham sido tributados na fonte, no País, tais com os rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será
compensado com o apurado nessa declaração.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. PREVISÃO LEGAL.
VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO
FIXADOS POR LEI. CONCOMITÂNCIA.
A multa de ofício (75,00%) encontra-se disciplinada por norma legal, sendo
imputada nos lançamentos de ofício quando constatada, falta de
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
3
pagamento ou recolhimento, falta de declaração, e nos casos de
declaração inexata.
A multa exigida isoladamente (50,00%), igualmente prevista na legislação
tributária, impõe-se quando constatada a falta do recolhimento mensal
obrigatório, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
Os critérios para aplicação das penalidades tributárias encontram-se
definidos no diploma legal que as instituiu, sendo defeso à autoridade
tributária da União utilizar-se de outros parâmetros jurídicos, ou princípios,
para reescrever a hipótese de incidência prevista em lei.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
Não existe disposição normativa que vede a aplicação simultânea da multa
isolada e da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira
Débora Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, consubstanciada no Acórdão no 105-006.937 (fls.
3.873/3.922), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
4
anos-calendário 2017, 2018 e 2019, acrescido de multa de ofício (75,00%) e juros
de mora, bem como multa exigida isoladamente.
[...]
Nos termos do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, o lançamento
foi efetuado em razão da imputação de 7(sete) infrações: omissão de
rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas; omissão de
rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa física; omissão de
rendimentos da atividade rural; despesa da atividade rural não comprovada;
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada; omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de
bens e direitos adquiridos em reais; e falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê leão (multa isolada).
Conforme demonstrativos de apuração anexados ao Auto de Infração
(fls.2533/2544) e ao Termo de Verificação Fiscal (fls.2679/2752), as infrações
totalizaram os seguintes montantes:
· R$23.107.329,30: depósitos bancários enquadrados na infração omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada;
· R$3.689.473,11: omissão de rendimentos da atividade rural;
· R$2.923.852,53: resultante de parcerias agrícolas;
· R$765.620,58: também resultante de parcerias agrícolas;
· R$564.379,73: omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, distribuídos
em arrendamentos (R$375.668,44), aluguéis (R$22.397,09) e juros (R$59.062,20,
ano-calendário 2018; e R$107.252,00, ano-calendário 2019);
· R$4.859.057,32: omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos (R$3.736.956,74, em 2017; R$561.050,29, em 2018; e
R$561.050,29, em 2019); e
· R$5.373.305,60: despesas da atividade rural não comprovadas.
Acervo probatório da imputação fiscal juntado às fls.02/2753.
O sujeito passivo, irresignado, apresentou alegações de impugnação a seguir
resumidas.
Alega que o Auto de Infração se encontra desprovido de base fática e jurídica,
afirmando que houve desconsideração de provas apresentadas pelo contribuinte,
e que não se provou a ocorrência de fato gerador, contrariando dispositivos de lei
e da Constituição.
Defende, assim, em preliminar: nulidade da intimação via edital; nulidade do Auto
de Infração – por inocorrência do fato gerador; nulidade do lançamento efetuado
com base em ato infralegal (ofensa ao princípio da legalidade); impossibilidade de
cumular multa isolada e multa de ofício (princípio da consunção); ofensa aos
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
5
princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade (multas de
75% e 50%).
Quanto ao mérito, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
· o Auto de Infração é complexo, de difícil compreensão, fato agravado pela
intimação por Edital realizada e o curto prazo para defesa;
· caso não ocorra anulação do Edital, intimação pessoal ou postal e reabertura do
prazo para intimação, requer concessão de novo prazo para que possa abordar
todos os aspectos da autuação, bem como para reunir documentação em bancos,
cartórios, empresas, e com pessoas físicas;
· consigna que, na impugnação, apresenta alegações fundamentais com relação
aos principais negócios jurídicos que foram considerados ou desconsiderados no
lançamento;
· a imputação de omissão de depósitos encontra-se estruturada no Auto de
Infração de modo a dificultar o entendimento e criar obstáculos à defesa;
· não foi respeitada a Súmula Carf n. 61 (vinculante), que trata da exclusão de
créditos/depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (no limite anual de R$ 80.000,00)
para determinação da presunção de omissão de rendimento de depósitos
bancários sem origem comprovada, prevista na Lei n. 9.430/96 (art. 42 §3o inciso
II), havendo especial excesso da fiscalização em relação aos rendimentos
anotados na “Tabela 12“ do Termo de Verificação Fiscal (contrato firmado com a
Engeoncon Empreendimentos Ltda);
· aponta precedente de decisão administrativa que trata do tema “razoabilidade
na apreciação das provas”, Acórdão n. 10-54.910, da 4a Turma da DRJ Porto
Alegre;
· devem ser excluídos do Auto de Infração os depósitos elencados na “Tabela 12”,
no montante de R$ 86.358,23, bem como, em função da mesma norma (Lei n.
9.430/96, art. 42 §3o inciso II), postula a exclusão dos seguintes valores: R$
7.800,00 (Anexo III), R$ 2.920,00, R$ 137,34, R$ 387,86, R$ 1.671,50 e R$ 2.332,87
(Tabela 6), R$ 5.453,02, R$ 8.919,00, R$ 7.897,00 (Tabela 13) e R$ 4,961,43, R$
7.990,00 e R$ 5.000,00 (Coluna “Demais”), totalizando R$ 55.470,02. Entende,
assim, que a aplicação correta da norma impõe a exclusão do valor de R$
141.828,25;
· ao ser intimado pela existência de depósitos bancários, comprovou com
documentação hábil e idônea os valores de receitas, demonstrando as causas do
crédito, e apresenta planilhas comprobatórias, já apresentadas ao longo do
processo administrativo, evidenciando os responsáveis pelo crédito, não havendo
que se falar de omissão de rendimentos; e
· defende regularidade na comprovação de origem dos créditos relacionados com:
empréstimos (Bradesco/Santander/Sicoob/Sicredi); contratos de mútuo; Leonel
Jesus Ferro (venda de imóvel rural); JMMS Administração de Imóveis LTDA;
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
6
parceria/arrendamento; receitas de aluguéis; atividade rural, Pedro Mathos
Matheos e Engoncon Empreendimentos; Joaquim Pereira Patrício Júnior; e
aqueles de titularidade própria do sujeito passivo.
Ao final, o impugnante requer:
a) nulidade da intimação por edital, defendendo a realização de nova intimação,
com reabertura do prazo para impugnação;
b) improcedência das multas;
c) sobrestamento do julgamento até que seja decidida a incidência de imposto de
renda sobre juros; e
d) procedência da impugnação, anulando-se totalmente o crédito tributário.
Acervo probatório do Impugnante às fls.2833/3862.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018 e 2019.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. IMÓVEL RURAL. TRIBUTAÇÃO
DEFINITIVA.
Sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo
de aquisição do imóvel.
Na apuração do ganho de capital são consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
Os ganhos devem ser apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
7
A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o valor da terra
nua informado no Documento de Informação e Apuração do Imposto Territorial
Rural, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita
bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos
os imóveis rurais da pessoa física.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS E ROYALTIES.
Sujeita-se ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais com os rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas.
Os rendimentos sujeitos a incidência mensal devem integrar a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos, e o imposto pago será compensado com
o apurado nessa declaração.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. PREVISÃO LEGAL.
VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE DE LANÇAMENTO. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO
FIXADOS POR LEI. CONCOMITÂNCIA.
A multa de ofício (75,00%) encontra-se disciplinada por norma legal, sendo
imputada nos lançamentos de ofício quando constatada, falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração, e nos casos de declaração inexata.
A multa exigida isoladamente (50,00%), igualmente prevista na legislação
tributária, impõe-se quando constatada a falta do recolhimento mensal
obrigatório, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física.
Os critérios para aplicação das penalidades tributárias encontram-se definidos no
diploma legal que as instituiu, sendo defeso à autoridade tributária da União
utilizar-se de outros parâmetros jurídicos, ou princípios, para reescrever a
hipótese de incidência prevista em lei.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
8
Não existe disposição normativa que vede a aplicação simultânea da multa isolada
e da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo em vista a tentativa de intimação por via postal ter sido improfícua (A.R. de
fl. 3.930), o Contribuinte foi cientificado dessa decisão, em 08/02/2022, por meio de edital
eletrônico (termo de fl. 3.934), tendo apresentado, em 10/03/2022, o Recurso Voluntário de fls.
3.937/3.997, com as seguintes alegações, em síntese:
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA:
1. A decisão recorrida omitiu-se, fez tábula rasa ou passou ao largo de vários
questionamentos, como a questão da impossibilidade de cumulação de multas,
do efeito confiscatório das multas exorbitantes, da obscuridade do Auto de
Infração, da falta de clareza do lançamento em segregar os depósitos em
maiores e menores que R$ 12.000,00, da interpretação extensiva adotada pela
autoridade tributária com relação à tributação de juros (interpretação com base
em ato infralegal), e a não aceitação do conjunto probatório apresentado pelo
contribuinte.
2. Importa cerceamento ao direito de defesa o não enfrentamento pela autoridade
de primeira instância das questões apresentadas em sede de impugnação.
Quanto às demais alegações, verifica-se que o Recorrente repete ipsis litteris as
razões da sua Impugnação.
Ao final, requer a nulidade da intimação por edital, devendo-se proceder a nova
intimação, com reabertura do prazo para impugnar; a nulidade do Acórdão da DRJ05, por
preterição do direito de defesa, devolvendo-se a matéria não decidida e fundamentada para
apreciação; a improcedência das multas, pelos motivos arguidos; o sobrestamento do julgamento
do processo até que seja decidida a incidência de imposto de renda sobre juros; que seja decidida
pela procedência do presente recurso, anulando-se totalmente o crédito tributário e a exigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
9
Segundo o Recorrente, a decisão recorrida omitiu-se, fez tábula rasa ou passou ao
largo de vários questionamentos, como a questão da impossibilidade de cumulação de multas, do
efeito confiscatório das multas exorbitantes, da obscuridade do Auto de Infração, da falta de
clareza do lançamento em segregar os depósitos em maiores e menores que R$ 12.000,00, da
interpretação extensiva adotada pela autoridade tributária com relação à tributação de juros
(interpretação com base em ato infralegal), e a não aceitação do conjunto probatório apresentado
pelo contribuinte.
Assim, sustenta o Contribuinte que importa cerceamento ao direito de defesa o não
enfrentamento pela autoridade de primeira instância das questões apresentadas em sede de
impugnação, de modo que a decisão da DRJ deve ser anulada, devolvendo-se as matérias não
decididas para apreciação.
Não tem razão o Recorrente.
Conforme se verá mais adiante, quando da transcrição dos argumentos do voto
vencedor do acórdão recorrido, a autoridade julgadora enfrentou todas as razões expostas na
Impugnação, de forma substanciosa, rebatendo cada uma das suas alegações.
Abaixo, mostra-se onde consta no voto condutor da DRJ cada uma das alegadas
omissões feitas pelo Recorrente:
- Impossibilidade de cumulação de multas – fls. 3.884/3.886 (Item 1.4
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE
OFÍCIO).
- Efeito confiscatório das multas exorbitantes – fls. 3.886/3.887 (Item 1.5
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE).
- Obscuridade do Auto de Infração – fls. 3.887/3.890 (2. MÉRITO).
- Falta de clareza do lançamento em segregar os depósitos em maiores e menores
que R$ 12.000,00 – fls. 3.890/3.891 (2. MÉRITO).
- Interpretação extensiva adotada pela autoridade tributária com relação à
tributação de juros (interpretação com base em ato infralegal) – fls. 3.882/3.884
(1.3 NULIDADE DO LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE EM ATO INFRALEGAL).
- Não aceitação do conjunto probatório apresentado pelo Contribuinte – fls.
3.879/3.880 (1 PRELIMINARES).
Por omissão do julgado para dar ensejo a sua nulidade, com devolução da matéria
para apreciação, deve-se entender a falta de enfrentamento a ponto debatido pelo recorrente, de
fato ou de direito, que não tenha sido decidido pelo relator. A questão de não adequação da
decisão combatida à pretensão recursal não contamina o julgado, sendo cabível apenas o recurso
adequado para a instância superior.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
10
Vê-se, pois, inexistir vício de omissão na decisão recorrida, mas tão somente
entendimento contrário do Recorrente.
DEMAIS ALEGAÇÕES
Tendo em vista que o Recorrente repete em seu Recurso Voluntário as mesmas
alegações da Impugnação, as quais foram exaustivamente analisadas pelo colegiado de origem,
declaro concordar com os fundamentos da decisão recorrida, cujo acórdão se encontra às fls.
3.873/3.922 e o voto segue transcrito abaixo, nos termos do inciso I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Examinemos, então, as razões de defesa suscitadas pelo impugnante em face das
infrações imputadas.
1 PRELIMINRES (sic)
Sem razão o impugnante quanto às preliminares opostas.
Diferente do que alega a defesa, o Auto de Infração se encontra exaustivamente
fundamentado, seja na identificação, especificação e demonstração dos fatos
geradores de obrigações tributárias principais, e penalidades, seja na
fundamentação normativa e jurídica, conforme demonstram as peças de
imputação acostadas (Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal; e
demonstrativos fls.2527/2752), corroboradas por robusto acervo probatório
(fls.02/2753).
Portanto, não procede a alegação de que o Auto de Infração se encontraria
desprovido de base fática e jurídica.
Quanto à alegação de que teria havido pela autoridade tributária da União a
"desconsideração de provas" apresentadas pelo contribuinte no curso da
fiscalização, também não procede.
No exercício regular da atividade de auditoria fiscal, cabe ao Auditor-Fiscal
examinar detalhadamente os elementos documentais e as informações
eventualmente apresentados pelo contribuinte, e cotejá-los com registros,
documentos e informações disponíveis para a Administração Tributária, e com os
fatos geradores de obrigações tributárias evidenciados, validando apenas aqueles
documentos hábeis e idôneos, que, de fato, conformam elementos de prova.
Por outro lado, deve-se afastar, de modo justificado e fundamentado, aqueles
elementos que não se revelaram aptos a comprovar as alegações do contribuinte,
como ocorreu no caso concreto.
Mire-se na embasada doutrina jurídica sobre o conceito jurídico de "prova",
segundo a qual a prova apresenta "função persuasiva, dirigindo-se a formar a
convicção do destinatário" , e tem por finalidade a "constituição ou
desconstituição do fato jurídico em sentido estrito, motivo pelo qual, não basta
simplesmente juntar um documento qualquer, sendo preciso estabelecer relação
de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar ".
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
11
A autoridade tributária da União, portanto, não desconsiderou "provas", e sim
documentos e informações oferecidos como se elementos de prova fossem, mas
que não apresentaram aptidão e eficácia que pudessem conferir o "status" de
prova pretendido pelo impugnante.
1.1 NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA EDITAL
Igualmente sem fundamento a alegação preliminar de que a ciência do
lançamento tributário teria ocorrido por meio de Edital.
A autoridade tributária da União promoveu a ciência por via postal, como atestam
o aviso de recebimento (fls.3865/3866) e a consulta ao histórico de postagem
(fls.2767/2768) anexados aos autos.
Portanto, não há que se falar em nulidade da intimação para ciência, muito
menos em nulidade de intimação "via edital", como alegado.
1.2 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
A preliminar de nulidade do Auto de Infração sob o argumento de "inocorrência
do fato gerador", tendo em vista a alegação de inexistência de "omissão" de
rendimentos e existência de "farta documentação comprobatória da origem e dos
negócios jurídicos realizados", diz respeito ao mérito da imputação fiscal, e será
aprofundada no exame das alegações substantivas (mérito) apresentadas pela
defesa.
Nada obstante, ressalte-se que, como já anotado, os documentos e informações
oferecidos pelo sujeito passivo como "provas", no curso do procedimento de
auditoria, não foram suficientes para o convencimento da regularidade fiscal do
contribuinte, conforme apontado pela autoridade tributária da União no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal, justificando o lançamento realizado.
Relembre-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142
da Lei n. 5.172, de 25/10/2015); a vinculação determina uma dependência
absoluta da atividade administrativa à lei que estabelece seus termos; e a
obrigatoriedade torna o ato imperativo.
Assim, diante da inexistência de provas das alegações e declarações apresentadas
pelo sujeito passivo, o lançamento tributário se impõe.
Outrossim, considerando os precedentes de decisões administrativas e judiciais
colacionadas pelo sujeito passivo em reforço à sua tese de defesa, deve-se
ressaltar que tais atos produzem efeitos jurídicos apenas em relação às partes
envolvidas - eficácia inter partes -, não podendo ser opostos a terceiros, estranhos
ao processo administrativo original, e não refletem necessariamente a situação
fática particular encontrada no caso concreto.
Diferente do que alega o impugnante, quanto à infração de omissão de
rendimento caracterizado por depósitos bancários sem comprovação de origem, a
imputação fiscal não se encontra fundamentada na constatação de simples
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
12
"erros" cometidos pelo contribuinte, que seriam passíveis de convalidação, mas
na ausência da efetiva comprovação da origem dos créditos e valores encontrados
nas contas de depósito mantidas em instituição financeira.
Além disso, a exigência de registro público nos contratos particulares, para que
possam produzir efeitos jurídicos perante terceiros, decorre de previsão legal
expressa, e não de capricho ou de vontade da autoridade tributária da União, não
sendo providência passível de dispensa apenas pela existência de certificação
cartorial das assinaturas apostas no documento particular.
Nos termos da lei civil, textual:
Lei n. 10.406, de 10/01/2002
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas
outras de caráter legal.
O registro público aludido, na espécie, tem múltipla finalidade.
Além de conferir segurança jurídica para o ato praticado, fixando os elementos
objetivos e subjetivos declarados: conteúdo do negócio, partes envolvidas, tempo
e local de sua prática; destina¬se também para a promoção da transparência, por
meio da publicidade; e serve como meio de conservação e preservação de
conteúdo; permitindo, assim, a produção plena de eficácia, inclusive perante
terceiros, pessoas que não participaram do negócio.
Relembre-se, outrossim, que os "serviços notariais e de registro são (... )
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos
jurídicos" (Lei n. 8.935, de 18/11/1994, art. 1°).
Lei n. 8.935, de 18/11/1994.
Art. 1° Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e
administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade,
segurança e eficácia dos atos jurídicos.
1.3 NULIDADE DO LANÇAMENTO EFETUADO COM BASE EM ATO INFRALEGAL
Quanto à alegação de nulidade parcial do lançamento sob o argumento de que
parte do crédito tributário imputado (juros e outros acréscimos) teria sido
fundamentada em ato infralegal (Instrução Normativa SRF n. 84, de 10/10/2001),
e, assim, encontra-se em desconformidade com o princípio da legalidade,
também não merece prosperar.
A imputação fiscal encontra-se assim descrita no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
13
86. Prosseguindo com a análise, e considerando que o contrato de compra e
venda inclui cláusula de reajuste, faz-se necessário, também, tratar de
forma adequada os juros recebidos pelo contribuinte.
Conforme Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001, art. 19,
§ 3°, "os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste
de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à
medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou
para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Qualquer que seja a designação dada à mesma (juros, correção monetária,
reajuste de parcelas etc.), a parte correspondente ao reajuste deve ter
tratamento tributário de juros".
Assim, os valores foram lançados pela fiscalização, como "Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Física" (tabela 11).
[...]
Conforme explicitado no relatório fiscal, a imputação decorreu da apuração de
ganho de capital não declarado pelo contribuinte (rendimentos sujeitos à
tributação definitiva, anos-calendário 2017 (R$ 1.683.150,81), 2018 (R$
561.050,29) e 2019 (R$ 561.050,29), e o valor impugnado neste item da defesa
corresponde aos valores recebidos a título de "reajuste" das parcelas,
considerando que o valor de alienação foi recebido de modo parcelado.
No caso de pagamento parcelado, independente da designação, valores
complementares, a exemplo de juros, ou reajuste de parcelas, recebidos em razão
da compra e venda, não integram o valor de alienação, para fins de apuração do
ganho de capital, sendo, contudo, tributados, também à medida do recebimento,
na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), quando a
alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na
Declaração de Ajuste Anual.
Diferente do que alega o impugnante, a imputação fiscal, na hipótese, não se
encontra fundamentada em norma complementar (IN SRF n. 84, de 2001).
Como anotado no Auto de Infração, a incidência em testilha encontra fundamento
normativo na lei tributária que define rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza (acréscimos
patrimoniais em geral), a saber:
Lei n. 7.713, de 22/12/1988.
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
14
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com
as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de
12.4.90)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da
soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo
de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a
22 desta Lei.
(...)
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Não se trata, assim, de imputação fundamentada em norma infralegal, como
alegado. Também não se trata de tributar "juros de mora", de natureza
indenizatória, como impugnado.
A autoridade tributária da União explicitou no relatório fiscal que "o contrato de
compra e venda inclui cláusula de reajuste".
Nesse sentido, o valor adicional acrescido à parcela mensal a título de reajuste
não tem natureza indenizatória, mas, sim, compensatória, ou remuneratória.
Em verdade, quando o alienante negocia com o adquirente o recebimento do
preço de alienação de forma parcelada, ocorre espécie de "financiamento" entre
as partes, e o valor adicionado à parcela, em razão da postergação do pagamento,
adquire natureza remuneratória. Esse acréscimo compensatório difere daquele
cobrado em razão do inadimplemento (ou atraso do pagamento) da obrigação
original, que, neste caso, decorre da mora e, portanto, teria natureza
indenizatória.
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
15
Nesse sentido, também em oposição ao que alega o impugnante, a hipótese não
se amolda ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema
808: "Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora Recebidos por Pessoa
Física", no âmbito do leading case Recurso Extraordinário 855.091 - Rio Grande do
Sul, decidido sob o regime de repercussão geral, no qual foi exarada a seguinte
tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Além de não se tratar, no caso concreto, de incidência tributária sobre "juros de
mora", os valores tributados não decorreram do "atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
1.4 POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA MULTA ISOLADA E DA MULTA
DE OFÍCIO
Em sua defesa preliminar, o sujeito passivo alega a existência de nulidade na
aplicação simultânea da multa de ofício (75,00%) e da multa isolada (50,00%),
afirmando que foram lançadas duas multas sobre o mesmo fato, e que, além de
caráter confiscatório, em ofensa à Constituição, violaria normas básicas do
Direito.
Alega que no regramento das penalidades deve ser aplicado o princípio da
consunção (ou absorção), segundo o qual a penalidade mais gravosa absorve a
pena menos grave, quando as duas referem-se ao mesmo fato.
Aponta, ainda, precedente de decisão administrativa proferida no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf (Processo 10665.001731/2010-
92).
Sem razão o impugnante.
Não existe impedimento normativo para a aplicação simultânea da multa isolada
(50,00%) e da multa de ofício (75,00%), ambas disciplinadas no art. 44 da Lei n.
9.430, de 27/12/1996, na redação dada pela Lei n. 11.488, de 15/06/2007.
Lei n. 9.430, de 1996.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal;
a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
16
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
(...)
Art. 8° Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de
capital que não tenham sido tributados na fonte, no País. (Vide: Lei n°
8.012, de 1990, Lei n° 8.134, de 1990, Lei n° 8.383, de 1991, e Lei n° 8.848,
de 1994, Lei n° 9.250, de 1995 )
(...)
§ 2° O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subseqüente ao da percepção dos
rendimentos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, como já
anotado neste Voto, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, Lei n.
5.172, de 25/10/1966). A vinculação determina uma dependência absoluta da
atividade administrativa à lei que estabelece seus termos. A obrigatoriedade
significa que o ato é imperativo, não existindo faculdade e não podendo deixar de
ser cumprido pela autoridade tributária.
A multa de ofício e a multa isolada, em oposição ao que alega o impugnante,
tratam de hipóteses legais distintas. A multa de ofício é devida em casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata dos fatos geradores, sendo calculada à base de 75,00% sobre o valor do
imposto suplementar apurado. A multa isolada representa 50% sobre o valor do
imposto devido, a título de carnê-leão, que deixou de ser recolhido na época
oportuna.
O próprio texto legal que instituiu as penalidades em testilha determina que a
"multa isolada" deva ser aplicada até mesmo naqueles casos em que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual, evidenciando a
possibilidade de aplicação simultânea das penalidades.
Com efeito, não há que se falar em aplicação do "princípio da consunção", tendo
em vista que as hipóteses de incidência das penalidades não caracterizam
sucessão de condutas com existência de nexo de dependência, não cabendo a
analogia com o critério jurídico utilizado no direito penal, pois não há que se falar,
no caso concreto, da existência de "penalidade fim" e "penalidade meio" de modo
a justificar aplicação da alegada absorção de condutas.
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
17
Quanto à alegação de ofensa à Constituição, ou a princípios constitucionais,
impõe-se ressaltar a impertinência, em sede de processo administrativo fiscal, de
alegações desta estatura, visto que é vedado ao Colegiado conhecer e apreciar
matéria submetida à reserva de jurisdição, como na hipótese, e sujeita à cognição
exclusiva do Poder Judiciário (Decreto n. 70.235, de 06/03/1972, art. 26-A caput).
Esclareça-se, por fim, considerando o precedente de decisão administrativa
colacionada pelo sujeito passivo em reforço à sua tese de defesa, que o ato em
questão produz efeito jurídico apenas em relação às partes envolvidas - eficácia
inter partes -, não podendo ser usado em benefício de terceiro, estranho ao
processo administrativo original. Além disso, a decisão trata de matéria relativa ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, diferente, pois, daquela objeto da lide
instaurada sob julgamento.
1.5 PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
Em sua defesa, o impugnante alega que a aplicação de multa no percentual de
75% sobre as supostas omissões de receita viola a Constituição Federal (art. 150,
inciso IV), afirmando que a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e
sua consequência jurídica (multa) evidencia o caráter confiscatório, que atenta
contra o patrimônio do contribuinte e materializa ofensa aos princípios do não
confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aponta doutrina jurídica e precedentes de decisões judiciais em reforço ao
argumento de defesa apresentado, para requer a redução das multas impostas de
75% e 50% para 20%, a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Como já anotado neste Voto, matéria constitucional não pode ser apreciada pelo
Colegiado das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. Assim,
alegação de ofensa à Constituição, ou a princípios constitucionais, tem-se por
impertinente em sede de processo administrativo fiscal, visto que conformam
conteúdo normativo submetido à reserva de jurisdição e, pois, sujeito à cognição
exclusiva do Poder Judiciário (Decreto n. 70.235, de 06/03/1972, art. 26-A caput).
As penalidades aplicadas encontram-se previstas em norma legal (Lei n. 9.430, de
27/12/1996, art. 44), como também já detalhado no item precedente (1.4), que
foi aprovada segundo as regras ordinárias do processo legislativo, encontrando-se
em plena vigência e eficácia ao tempo da prática das condutas que justificaram a
aplicação das multas, sendo defeso à autoridade tributária da União deixar de
aplicar a lei alegando ofensa à Constituição, ou princípios jurídicos.
Repita-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, Lei n. 5.172, de 25/10/1966),
sendo vedado à autoridade administrativa da União utilizar critérios jurídicos
distintos daqueles fixados na norma legal que instituiu a penalidade para aplicar
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
18
percentuais diferenciados na imputação das multas, revelando a improcedência
da postulação de "redução" das multas de 75,00% e 50,00% para 20,00%.
Quanto aos precedentes de decisões judiciais colacionadas pelo sujeito passivo
em reforço à sua tese de defesa, reafirmo o quanto já asseverado em itens
anteriores deste Voto para destacar a eficácia inter partes das decisões indicadas,
não podendo ser usado em benefício de terceiro, estranho ao processo original.
Nesse sentido, não há reparo a ser feito no lançamento em testilha, quanto às
penalidades impugnadas.
2 MÉRITO
Em sua defesa de mérito, com relatado, o impugnante alega que o Auto de
Infração é complexo, de difícil compreensão, e que tal fato teria sido agravado
pela intimação por Edital realizada e o curto prazo para defesa.
Nesse sentido, afirma que, caso não ocorra anulação do Edital, nova intimação
pessoal/postal e reabertura do prazo para intimação, deve ser concedido novo
prazo para que o sujeito passivo possa abordar todos os aspectos da autuação,
bem como para que possa reunir documentação em bancos, cartórios, empresas,
e com pessoas físicas.
Alega, ainda, que a imputação de omissão de depósitos encontra-se estruturada
no Auto de Infração de modo a dificultar o entendimento e criar obstáculos à
defesa.
Sustenta, então, que não foi respeitada a Súmula Carf n. 61 (vinculante), que trata
da exclusão de créditos/depósitos inferiores a R$ 12.000,00 (no limite anual de R$
80.000,00) para determinação da presunção de omissão de rendimento de
depósitos bancários sem origem comprovada, havendo especial excesso da
fiscalização em relação aos rendimentos anotados na "Tabela 12" do Termo de
Verificação Fiscal (contrato firmado com a Engeoncon Empreendimentos Ltda).
Requer, assim, a exclusão dos depósitos elencados na "Tabela 12", no montante
de R$ 86.358,23, bem como, em função da citada regra, a exclusão dos seguintes
valores: R$ 7.800,00 (Anexo III), R$ 2.920,00, R$ 137,34, R$ 387,86, R$ 1.671,50 e
R$ 2.332,87 (Tabela 6), R$ 5.453,02, R$ 8.919,00, R$ 7.897,00 (Tabela 13) e R$
4,961,43, R$ 7.990,00 e R$ 5.000,00 (Coluna "Demais"), totalizando R$ 55.470,02.
Entende, assim, que a aplicação correta da norma impõe a exclusão do valor de
R$ 141.828,25.
Sem razão o impugnante.
A suscitada complexidade da imputação fiscal, ou do Auto de Infração, não revela
justa causa para decretação de nulidade do ato administrativo.
O código de processo administrativo fiscal (Decreto n. 70.235, de 06/03/1972,
art.59) aponta, taxativamente, que são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente; e os despachos e decisões proferidos por autoridade
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
19
incompetente ou com preterição do direito de defesa, situações não verificadas
no caso concreto.
Decreto n. 70.235, de 06/03/1972.
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
(...)
Na hipótese, o lançamento foi formalizado por autoridade competente (Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil), não havendo demonstração de ocorrência de
preterição do direito de defesa, especialmente diante da impugnação
apresentada, que ratifica o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
pelo contribuinte, segundo as regras do processo administrativo fiscal.
Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício
de suas atribuições privativas, são autoridades tributárias e aduaneiras da União
(Lei n. 13.464, de 10/07/2017, art.5°). São atribuições dos ocupantes do cargo de
Auditor-Fiscal, em caráter privativo, constituir, mediante lançamento, o crédito
tributário; e executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos
na legislação específica (Lei n. 10.593, de 6/12/2002, art.6°, inciso I).
Inexiste demonstração de irregularidade na atuação da autoridade tributária da
União que presidiu o procedimento de auditoria-fiscal e constituiu o crédito
tributário por meio do auto de infração. Demais, há que se reconhecer total
aderência do lançamento tributário realizado às normas que disciplinam a
constituição do crédito tributário, no âmbito do processo administrativo fiscal
(Decreto n. 70.235, de 06/03/1972), a saber:
Decreto n. 70.235, de 06/03/1972.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 11.941,
de 2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
20
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Quanto à alegação de irregularidade na promoção da ciência por Edital, como
destacado no exame das preliminares, a modalidade de intimação para ciência do
lançamento utilizada foi a "postal", e não "edital" (Decreto n. 70.235, de
06/03/1972, art.23).
Confunde-se o impugnante, e sem razão a contestação, não havendo fundamento
a alegada existência de intenção da autoridade tributária de dificultar o exercício
da defesa, tendo em consideração que a promoção da intimação para ciência
seguiu os trâmites normativos, tendo-se concedido o prazo regular de 30(trinta)
dias para apresentação da impugnação (Decreto n. 70.235, de 06/03/1972,
art.15).
Nesse sentido, também não procede a insurgência por nova intimação ou
renovação do prazo para apresentação da defesa, ou apresentação de
documentos. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, deve, sempre, ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30(trinta) dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência (Decreto n. 70.235, de 06/03/1972, art.15).
Assim, a prova documental somente pode ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (Decreto n.
70.235, de 06/03/1972, art.16).
Por fim, repita-se, revela-se impertinente em sede de processo administrativo
fiscal alegações de ofensa à Constituição Federal, ou a princípios constitucionais,
como formulado pelo impugnante, visto que é vedado ao Colegiado conhecer e
apreciar matérias desta estatura, submetidas à reserva de jurisdição e sujeitas à
cognição exclusiva do Poder Judiciário (Decreto n. 70.235, de 06/03/1972, art. 26-
A caput).
Isto posto, deve-se reconhecer a improcedência das alegações de defesa,
afastando as preliminares de nulidade suscitadas pelo impugnante.
Sem razão também a alegação de impugnação que defende que a imputação de
"omissão de rendimentos com base em depósitos sem origem comprovada" se
encontra estruturada no Auto de Infração de modo a dificultar o entendimento e
criar obstáculos à defesa.
Anote-se que a imputação de "omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada" encontra-se restrita ao ano-
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
21
calendário 2017, conforme explicitado no Auto de Infração (fl.2530), totalizando
montante de R$23.107.329,30.
O Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e complementar ao Auto de
Infração, encontra-se estruturado de forma didática, dividido em quatro tópicos:
Considerações Preliminares, Intimações e Respostas, Intimações a Terceiros
(Diligências) e Infrações; por meio dos quais foram examinados todos os
documentos e informações coletados durante a auditoria-fiscal, bem como
explicitadas as razões para desconsideração das justificativas de origem, bem
assim as justificativas que foram acatadas.
Assim, por meio de tabelas e planilhas, que complementaram a exaustiva
narrativa do Termo de Verificação Fiscal, notadamente a Tabela 14 (fl.2754), que
totalizou os depósitos mês a mês, no ano 2017, bem assim os respectivos Anexos
I, II, III, V e VI, e as Tabelas 6, 12 e 13, por meio dos quais foram arrolados e
identificados individualmente todos os depósitos considerados sem origem
comprovada por instituição financeira.
Foram destacados, também, os valores relativos aos itens 85, 104 e 105 do Termo
de Verificação Fiscal, incluídos na coluna "demais", da Tabela 14, relativos aos
depósitos de R$4.961,43 (abril/2017), R$235.060,60 (março/2017), R$7.990,00
(maio/2017), e R$5.000,00 (junho/2017).
Portanto, não há que se falar em dificuldade para compreensão da imputação
fiscal relativa à omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários sem
origem comprovada.
Improcedente também a alegação de que teria havido ofensa à Súmula Carf n. 61
(vinculante), que trata da exclusão de créditos/depósitos inferiores a R$ 12.000,00
(no limite anual de R$ 80.000,00) para determinação da presunção de omissão de
rendimento de depósitos bancários sem origem comprovada.
A Súmula Carf n. 61 (vinculante) encontra-se assim redigida:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme Portaria MF n°
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para afastar a alegação do impugnante, basta examinar o Anexo I do Termo de
Verificação Fiscal (fls.2726/2729), que contém parte da movimentação bancária
realizada por meio do Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Ag. 3209 - CC. 6001017)
no ano-calendário 2017, a partir do qual pode-se identificar a existência de
16(dezesseis) créditos/depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00 e que totalizam
R$ 120.249,19, superando, portanto, o limite fixado na Lei n. 9.430, de
27/12/1996, alterado pela Lei n. 9.481, de 13/08/1997, fundamentos normativos
que justificaram a edição da Súmula Carf n. 61 apontada pela defesa.
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
22
[...]
Nesse sentido, se forem considerados os demais registros arrolados nos outros
Anexos e Tabelas (Anexos II, III, V e VI, e as Tabelas 6, 12 e 13), o valor o limite de
referência (R$ 80.000,00) para exclusão de créditos/depósitos inferiores a R$
12.000,00 na apuração de omissão de rendimento por depósito sem origem
comprovada será superado ainda mais.
Demais, a própria defesa apresentada já revela a ausência de justa causa, tendo
em perspectiva que o sujeito passivo pretende a exclusão do montante de R$
141.828,25, apesar da norma legal, e da Súmula Carf n.61 referida, determinarem
que não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de
pessoa física, somente os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00
(doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no
ano-calendário, condição objetiva não atendida pelo sujeito passivo.
Em sua defesa, o impugnante ainda apresenta justificativas na tentativa de
comprovar a origem de alguns créditos/depósitos, afirmando que apresenta
documentação hábil e idônea, demonstrando as causas do crédito, bem como
afirma apresentar planilhas comprobatórias, já apresentadas durante a auditoria-
fiscal, que evidenciaria os responsáveis pelos créditos.
Examine-se, então, as razões de defesa.
2.1 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A EMPRÉSTIMOS (BRADESCO/ SANTANDER/ SICOOB/
SICREDI)
Para sustentar sua impugnação, o sujeito passivo alega que o Termo de
Verificação Fiscal, no tópico descrito às fls. 2694/2695, deixou de discriminar e
detalhar os depósitos objeto da imputação fiscal, item que considera
indispensável para que o Auto de Infração seja validado.
Requer, então, a nulidade dos 142 créditos/depósitos que não foram justificados
nem descritos de forma adequada, e que teriam impossibilitado que a defesa
fosse feita de maneira ampla, pois a autoridade fiscal teria se limitado a citar
planilhas apresentadas pelo contribuinte, não identificando individualmente quais
créditos/depósitos foram alvo da fiscalização.
Afirma que as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, anexadas às
fls.1015/1026, fls. 1780/1785 e fl.1.931, demonstrariam o vínculo de cada
empréstimo, e o respectivo valor de forma discriminada.
Entende, assim, que as planilhas "rastreiam" a origem de cada débito (sic), de
forma a preencher os dados referentes a CNPJ/CPF da origem e destino,
preenchendo o Anexo I do Termo de Verificação Fiscal, com informações
disponibilizadas durante a auditoria-fiscal, não havendo o que se falar em omissão
de receita.
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
23
Assim, por entender que apresentou documentação e planilha para facilitar a
vistoria pela autoridade tributária, defende que não houve omissão de receita,
pois teriam sido demonstradas as receitas por meio de documentação hábil e
idônea.
Sem razão o impugnante.
A narrativa da autoridade tributária da União, no tópico referido pelo
impugnante, fls.2694/2695, remete, de fato, o sujeito passivo ao Anexo I do
Termo de Verificação Fiscal. Contudo, diferente do que alega a defesa, o referido
Anexo I (fls.2726/2729) especifica e individualiza os créditos/depósitos, por data,
valor, histórico, e instituição financeira.
Não há que se falar, pois, em decretação de nulidade.
Vejamos, então, trecho do relato fiscal, na espécie e destacado:
33. Após ter sido intimado a apresentar documentação hábil e idônea que
permitisse identificar, de forma inequívoca, a origem e a que título o
beneficiário recebeu o valor de R$9.693.674,16, distribuídos em 142
lançamentos (Anexo I), todos referentes a depósitos em cheque, o
contribuinte apresentou uma planilha em que identificava a origem dos
créditos como "Empréstimo Sicredi 2016", "Empréstimo Sicredi 2017",
"Empréstimo Sicoob", "Empréstimo Santander" e "Empréstimo Bradesco"
(Fl. 1015 a Fl.1026 e Fl.1780 a Fl.1785).
Tal informação, não foi acompanhada de nenhum tipo de documento que
pudesse esclarecer e comprovar quem são os depositantes e qual a
natureza dos depósitos.
Como ressaltado no Termo de Verificação Fiscal, o sujeito passivo pretende
comprovar a origem de "R$ 9.693.674,16, distribuídos em 142 lançamentos
(Anexo I)" por meio de planilhas, com informação que "não foi acompanhada de
nenhum tipo de documento que pudesse esclarecer e comprovar quem são os
depositantes e qual a natureza dos depósitos".
As planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, por óbvio, não corporificam
conjunto probatório hígido, apto a certificar origem de créditos/depósitos, pois
correspondem a registros particulares, livres de formalidades e suscetíveis de
manipulação e alteração, são apenas instrumentos auxiliares de controle e
acompanhamento administrativo, não revelando natureza de documento fiscal,
não corporificando, assim, o conceito de documento hábil e idôneo para a
finalidade pretendida pela defesa.
Não cabe ao sujeito passivo apresentar "planilha" que permita a autoridade
tributária "rastrear" a origem dos créditos/depósitos. Compete ao contribuinte,
quando regularmente intimado, como na hipótese dos autos, comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, a origem dos créditos/depósitos (Lei n.
9.430, de 27/12/1996, art.42).
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
24
Lei n. 9.430, de 27/12/1996. (destacado)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(... )
O impugnante ainda alega que "diante da situação da pandemia que assola o país
desde o ano passado, não há acesso ilimitado aos Bancos, ficando restrito
principalmente à época que foi solicitado, ao atendimento online, assim, como
documento em anexo, o banco apenas informou que diante de determinação
judicial apresentaria tais provas".
Sobre a alegação de dificuldade para obtenção de informações perante as
instituições financeiras, a autoridade tributária esclareceu (Termo de Verificação
Fiscal):
35. O contribuinte, em sua resposta ao TIF n° 004, se limitou a informar que
solicitou às instituições financeiras as cópias dos cheques depositados, mas
que não as obteve, tendo uma delas (SICREDI) informado que seria
necessária determinação judicial para fornecer ao cliente os dados
demandados sobre a própria conta, e a outra (SICOOB) lhe fornecido apenas
parte dos cheques (F.1931).
Para justificar essa alegação, anexa duas mensagens eletrônicas trocadas
com as instituições.
Observa-se, contudo, que em nenhum momento o SICREDI afirmou que só
forneceria as informações mediante determinação judicial, já que o texto da
mensagem é:
"Para que possamos entender o caso e melhor atender ao associado,
precisamos da determinação judicial".
Ou seja, a instituição, supondo que o contribuinte precisava dos
documentos em decorrência de pedido judicial, ao invés de Intimação da
Autoridade Tributária, solicitou o documento para melhor compreender a
solicitação.
O fiscalizado não anexou aos documentos eventual resposta a este e-mail,
não sendo possível sequer determinar se o contribuinte prestou os
esclarecimentos requisitados pela instituição para atendimento da
solicitação.
Fica evidente, assim, que o sujeito passivo não comprovou a existência de
obstáculo, ou impossibilidade, para realizar a coleta de informações que entendia
necessárias para atender à requisição da autoridade tributária, e, assim, eventual
incompletude de seu acervo probatório não decorreria da falta de colaboração
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
25
das mencionadas instituições, ou de circunstâncias relacionadas à emergência em
saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo
coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19).
Demais, a obrigação de guarda dos documentos fiscais necessários à
comprovação da movimentação financeira recai sobre o contribuinte, e qualquer
decisão de transferência dessa obrigação para terceiros não afasta o dever
originário de guarda do sujeito passivo nem sua responsabilidade pelas
obrigações tributárias decorrentes, sendo dever do contribuinte instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de não
prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto n. 70.235, de 1972).
Diferente do que alega o impugnante, também não ficou comprovado que os
valores apontados pela autoridade tributária pertenceriam a terceiros, pois as
"planilhas" apresentadas pelo contribuinte não são suficientes para conformar a
convicção de que teria havido "interposição de pessoas", não sendo procedente,
pois, o argumento de defesa que procura desconstruir a imputação fiscal,
sustentando que o lançamento deveria ter sido dirigido para terceiros.
As razões de impugnação, pois, não se revelaram procedentes.
2.2 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A PAGAMENTOS DE CONTRATOS DE MÚTUO
Em sua defesa, o sujeito passivo sustenta a validade dos contratos de mútuo
apresentados para comprovação de origem de créditos/depósitos no montante
de R$ 5.603.932,52, alegando que não há disposição normativa que exija o
registro público para garantir a validade desses negócios jurídicos.
Defende que os contratos de mútuo são regulados pela lei civil (Código Civil,
art.586/592), mas não se encontram sujeitos à disciplina do art.221, que deve
incidir sobre outros instrumentos particulares distintos dos contratos
especificados no Código Civil.
Sustenta ainda a aplicação da Lei n. 13.726, de 08/10/2018, que racionalizou atos
e procedimentos administrativos, e institui o Selo de Desburocratização e
Simplificação, para afirmar que não seria necessário o registro público dos
contratos de mútuo, pois haveria "lei especial" que determinaria a
desnecessidade de registro como forma de se evitar excesso de zelo, além de o
registro não fazer parte da natureza desse contrato.
Cita precedente de decisão judicial em amparo ao argumento de defesa.
Ainda em relação aos contratos de mútuo, afirma que a Lei n. 6.015/1973, que
trata dos registros públicos, não dispõe, no rol do art. 129, que os contratos de
mútuo estão sujeitos à registro para surtir efeitos perante terceiros, de modo que
essa exigência por si só não pode descaracterizar os contratos apresentados.
Requer, assim, a validação dos contratos de mútuo anexados.
O impugnante alega também que mantinha vínculo de união estável com Elaine C.
C. Cavalvante, proprietária da empresa Faculdade Conesul do Estado MS, até o
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
26
ano de 2018, defendendo que, durante o relacionamento, os patrimônios dos
conviventes se comunicavam. Nesse sentido, afirma que foram realizadas
transferências bancárias entre os conviventes, sustentando que tais valores
devem ser excluídos do Auto de Infração.
Sobre os contratos de mútuo apresentados pelo sujeito passivo durante o
procedimento de auditoria-fiscal, a autoridade tributária da União, após exame da
documentação, exarou a seguinte conclusão:
38.
Regularmente intimado a comprovar a origem e natureza dos
créditos/depósitos efetuados em suas contas bancárias, por meio do Termo
de Intimação Fiscal n° 002, o contribuinte alegou que vários lançamentos
seriam pagamentos decorrentes de contratos de mútuo (Fl. 1616 a Fl.1617,
Fl. 1686 a Fl.1687, Fl.1761, Fl.1786 e 1799), anexando os contratos listados
abaixo (Tabela 1).
Frise-se que alguns contratos foram entregues com páginas faltando, e para
alguns créditos apenas houve a alegação de que seriam decorrentes de
mútuo, sem a apresentação de documentos.
Além dos itens citados na referida tabela, o fiscalizado identificou da
mesma forma (pagamento de mútuo) créditos transferidos por Elaine C. C.
Cavalcante e Faculdade Conesul do Estado MS Ltda, sem também
apresentar os respectivos documentos comprobatórios das alegações.
Tais lançamentos somam R$5.603.932,52, e foram listados no Anexo II do
presente Termo de Verificação Fiscal.
Tabela 1 (relação dos contratos de mútuo apresentados), fls.2696/2697.
39. A partir dessas informações, a fiscalização intimou o contribuinte,
conforme Termo de Intimação Fiscal n° 004, a apresentar documentação
hábil e idônea para comprovar as transações em que figura como
mutuante, ou seja, os respectivos contratos de mútuo, com o devido registro
público, assim como os comprovantes do efetivo repasse do valor
emprestado ao mutuário.
Em resposta à Intimação, foram apresentadas cópias de contratos de
mútuo firmados com Elaine C. C. Cavalcante e Faculdade Conesul do Estado
MS Ltda (Fl.1975 a FL 2000 e Fl. 2323 a Fl. 2335), além da página faltante
do contrato com Karen Yumi Makino e S. A. Sumeira Pereira - ME.
Não foram entregues os contratos com Elton Carlos Bastos Diniz e Adriano
José Antônio de Medeiros.
Em relação aos itens requisitados por esta auditoria, o contribuinte
apresentou a seguinte alegação:
[...]
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
27
40. Passamos a discorrer agora sobre os contratos de mútuo apresentados e
sua vinculação com os créditos a que pretende justificar.
Primeiramente, verificou-se que se trata de instrumentos particulares não
levados a registro público, e, de acordo com o Código Civil Brasileiro, não
podem servir de prova frente a terceiros:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente
assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus
bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os
seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de
terceiros, antes de registrado no registro público. (Lei 10406, de 10 de
janeiro de 2002);
41. Embora o contribuinte tenha incluído em sua resposta justificativas
relacionadas ao não reconhecimento de firma nos contratos, tal
questionamento jamais foi feito pela fiscalização, e sim a exigência legal do
registro público acima citada.
Os contratos sem registro público não podem ser admitidos como provas
hábeis da origem dos recursos depositados, pois, como documentos
particulares, seriam válidos nas relações entre as partes, mas não
comprovam, por si só e perante terceiros, os fatos alegados.
42. Constatou-se também que os contratos apresentados pelo contribuinte,
na condição de mutuante, referem-se a empréstimos que teriam sido
concedidos sempre com "cheques de terceiros" ou "em dinheiro".
Assim, a fiscalização requisitou expressamente que o contribuinte
apresentasse os comprovantes do efetivo repasse do valor emprestado ao
mutuário, mas o fiscalizado não o fez.
Ora, a prova incontestável do mútuo é feita apenas com a apresentação de
documentos que comprovem a efetiva transferência de numerário do
mutuante para o mutuário, com posterior devolução da quantia
emprestada, o que o contribuinte não logrou apresentar.
43. Ressalta-se que para alguns dos depósitos (como o de R$156.137,00 em
05/01/2017, R$935.191,20 em 23/02/2017 e R$535.501,14 em 13/03/2017)
sequer restou comprovada a procedência dos valores, já que se trata de
depósitos em cheque cujas cópias não foram apresentadas. Ou seja, não
existe prova nem da saída dos recursos que teriam sido emprestados, nem
do pagamento do mútuo.
44. Assim, o contribuinte pretende que tais contratos, sem registro público e
sem evidência de que os recursos tenham sido repassados aos supostos
mutuantes, possam comprovar a origem e natureza dos créditos
questionados.
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
28
Ocorre que tais instrumentos não comprovam nem mesmo a procedência
dos créditos nos casos de depósitos em cheques, assim como não
comprovam a que título os valores foram depositados nos demais casos,
pois não há como aceitar o argumento de que sua natureza é o retorno de
empréstimos concedidos se o contribuinte não trouxe ao processo outros
elementos de prova, que evidenciem a prévia entrega destes valores aos
mutuários.
45. Nesse sentido, já se manifestou o CARF em decisão recente:
Acórdão n° 2401-007.231, de 3 de dezembro de 2019 (...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige provas
específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos
particulares. Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja
apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o
empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração de
ajuste;(3) o mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja
evidenciada a transferência do numerário entre credor e devedor (na
tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes
como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato. (grifo nosso)
46. Caberia ao contribuinte juntar aos autos provas convincentes da
efetividade dos empréstimos, ou seja, documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, que comprovassem que os valores foram
realmente entregues e recebidos, e que não se trata apenas de documentos
elaborados pelas partes, desacompanhados de provas materiais a respaldá-
los.
Tendo em vista que não houve tal comprovação, e por todo o exposto neste
tópico, os créditos foram lançados como omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Como se observa, a recusa pela autoridade tributária da União dos contratos de
mútuo apresentados pelo sujeito passivo para comprovar a origem de
créditos/depósitos que totalizaram a expressiva quantia de R$5.603.932,52,
arrolados e especificados no "Anexo II" do Termo de Verificação Fiscal, não se
fundamentou exclusivamente na ausência de registro público dos instrumentos
particulares apresentados.
Além disso, constatou-se que não foram apresentados elementos de prova sequer
da transferência de recursos do mutuante para o mutuário que justificasse o
recebimento do pagamento dos supostos mútuos negociados.
Nos termos do quanto registrado pela autoridade tributária da União, "constatou-
se também que os contratos apresentados pelo contribuinte, na condição de
mutuante, referem-se a empréstimos que teriam sido concedidos sempre com
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
29
"cheques de terceiros" ou "em dinheiro", sem comprovação do efetivo repasse do
valor alegadamente emprestado ao mutuário.
Sem embargo, a prova incontestável do mútuo, como anotou a Auditora-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, conforma-se com a apresentação de documentos que
evidenciem a efetiva transferência de numerário do mutuante para o mutuário,
justificando a posterior devolução da quantia emprestada, elementos materiais
de prova que não foram apresentados pelo sujeito passivo, seja durante o
procedimento de auditoria-fiscal, seja na impugnação.
Além disso, como já ressaltado neste Voto no exame das preliminares (item 1.2),
nada obstante a apresentação de precedente de decisão judicial com
entendimento divergente, a exigência de registro público nos contratos
particulares, para que possam produzir efeitos jurídicos perante terceiros, decorre
de previsão legal expressa, e não de capricho ou de vontade da autoridade
tributária da União.
Reitere-se, assim, o quanto já sustentado anteriormente.
Nos termos da lei civil, Lei n. 10.406, de 10/01/2002 (art. 221), "o instrumento
particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a
respeito de terceiros, antes de registrado no registro público".
Demais, segundo regramento expresso na "lei dos registros públicos", sujeitam-se
a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a
terceiros: "os instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor" (Lei n. 6.015, de 31/12/1973, art.127, inciso I).
O registro público aludido, na espécie, tem múltipla finalidade, conferindo
segurança jurídica para o ato praticado ao fixar os elementos objetivos e
subjetivos declarados (conteúdo, partes, tempo e local de sua prática);
promovendo transparência, por meio da publicidade; servindo, ainda, como meio
de conservação de conteúdo; e, finalmente, possibilitando a produção plena de
eficácia, inclusive perante terceiros.
Nesse sentido, a exigência em testilha não colide com nenhuma das disposições
da Lei n. 13.726, de 08/10/2018, que instituiu dispensas taxativas (art.3°) e a
supressão, ou a simplificação, de formalidades ou exigências "desnecessárias ou
superpostas", o que não é o caso da exigência formulada pela autoridade
tributária da União na hipótese dos autos.
Relembre-se, outrossim, que os "serviços notariais e de registro são (... )
destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos
jurídicos" (Lei n. 8.935, de 18/11/1994, art. 1°).
Demais, diferente do que alega o impugnante, não se trata de suprimir
inteiramente a eficácia de eventual contrato de mútuo particular celebrado, mas
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
30
reconhecer que os efeitos jurídicos do negócio, se efetivamente realizado (fato
não comprovado, ressalte-se), estariam limitados às partes - eficácia inter partes -,
não sendo legítima a oposição dos efeitos jurídicos perante terceiros,
notadamente em face da Fazenda Pública, especialmente quando se pretende
utilizar o instrumento particular, sem o devido registro público, para justificar
significativa redução de tributos (IRPF) em sua apuração anual.
Relembre-se que o sujeito passivo pretende comprovar o recebimento de
pagamento de mútuo no montante de R$5.603.932,52, sem haver a comprovação
sequer da entrega da quantia supostamente emprestada.
Tratando-se
de
"empréstimo
de
dinheiro",
conforme
entendimento
administrativo consolidado, a comprovação do mútuo exige prova específica, não
bastando apenas a juntada de contratos particulares. Notadamente, deve-se
comprovar a "transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do
empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do
contrato" (Acórdão n° 2401-007.231, de 03/12/2019, Carf).
Mire-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar do
contrato de alienação fiduciária, asseverou que "a exigência de registro em
Cartório do contrato de alienação fiduciária não é requisito de validade do negócio
jurídico. Para as partes signatárias a avença é perfeita e plenamente válida,
independentemente do registro que, se ausente, traz como única consequência a
ineficácia do contrato perante o terceiro de boa-fé" (REsp 686932/PR, Recurso
Especial 2004/0045165¬1).
Ainda segundo a Corte Superior, "o registro do contrato de alienação fiduciária no
Cartório de Títulos e Documentos, previsto no inciso 5° do art. 129 da Lei de
Registros Públicos (Lei n° 6.015/73), não revela condição para a transferência da
propriedade do bem, senão, procedimento tendente a emprestar publicidade e, a
fortiori, efeito erga omnes ao ato translatício, evitando prejuízos jurídicos ao
terceiro de boa-fé" (REsp 686932/PR, Recurso Especial 2004/0045165-1).
Os contratos de mútuo acostados com a impugnação, a exemplo daqueles
encontrados às fls. fls.2882/3123, entremeados por outros tipos de contratos:
parceria agrícola, fornecimento de pastagens a bovinos e parceria de imóvel rural;
padecem dos defeitos já anotados em relação àqueles apresentados durante o
procedimento de auditoria, sendo insuficientes para afastar a imputação fiscal.
Em relação à alegação de que mantinha vínculo de união estável com Elaine C. C.
Cavalvante no período correspondente à imputação de omissão de rendimento
com base em depósitos sem comprovação de origem, o impugnante não
promoveu a instrução probatória que permita certificar o argumento aduzido.
Não foram comprovados os elementos objetivos que possam evidenciar a
existência da união.
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
31
No âmbito civil, o conceito legal de união estável foi reposicionado a partir da Lei
n. 9.278, de 10/05/1996 (art.1°), que, regulamentando norma de estatura
constitucional sobre o tema (Constituição Federal, art. 226, §3°), passou a
reconhecer como "entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua,
de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de
família".
Nesse sentido, sequer os requisitos fixados na lei civil (Lei n. 9.278, de
10/05/1996, art.1°) encontram-se demonstrados no acervo probatório do
impugnante, visto que a "convivência duradoura, pública e contínua",
contemporânea ao ano-calendário 2017 (imputação da omissão com base nos
depósitos bancários), não se encontra devidamente evidenciada.
Demais, anote-se que também há norma legal tributária (Lei n° 9.250, de
26/12/1995), que estabelece restrição temporal para a coabitação, a fim de
assegurar efeitos fiscais e tributários para os conviventes (dedução da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, p.ex.) mantendo-se hígida,
válida e eficaz, tendo em perspectiva sua especificidade (Decreto-Lei n° 4.657, de
4/09/1942; art. 2° §1°), exigindo-se "vida em comum por mais de cinco anos, ou
por período menor se da união resultou filho". Também não há comprovação
desse requisito temporal relativo à coabitação.
Além disso, os créditos identificados pela autoridade tributária da União,
conforme relação indicada no Anexo II do Termo de Verificação Fiscal, apontam
vínculo com o CNPJ n. 04.535.253/0001-10, que se encontra registrado no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com a natureza jurídica de "empresário
individual", e não com a pessoa física Elaine C. C. Cavalvante.
Nos termos da legislação tributária federal, especialmente quanto ao imposto
sobre a renda, as "empresas individuais" são equiparadas às pessoas jurídicas
(Decreto-Lei n. 1.706, de 23/10/1979, art. 2°), sendo reputadas, para efeitos
fiscais, "empresas individuais", os "empresários" constituídos na forma
estabelecida na lei civil (Lei n. 10.406, de 2002 - Código Civil, arts. 966/969).
Portanto, além de não ter sido comprovada a alegada união estável entre o
sujeito passivo e Elaine C. C. Cavalvante, os créditos/depósitos identificados
encontram-se associados à "empresa individual", equiparada à pessoa jurídica,
com visto, sendo indevida a comunicação de rendimentos pretendida pelo
impugnante.
2.3 CRÉDITO ATRIBUÍDO A LEONEL JESUS FERRO - VENDA DE IMÓVEL RURAL
Em sua defesa, o sujeito passivo defende que o crédito/depósito de R$
6.004.941,43 se encontra associado ao contrato particular de compra e venda de
imóvel rural celebrado entre o impugnante, Pedro Matheos Matheos e Leonel
Jesus Ferro, este último em conjunto com a esposa Elza Luiza Fazolli Ferro.
Alega, contudo, que a autoridade fiscal, ao apurar o ganho de capital, não
computou os valores referentes as benfeitorias.
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
32
Além disso, sustenta que houve equívoco no cálculo do ganho de capital referente
aos anos de 2018 e 2019, pois o processo administrativo refere-se aos fatos
geradores ocorridos em 2017, e, sendo assim, como as parcelas vincendas
ocorrem ano a ano, e o Imposto de Renda deve der pago de forma periódica
conforme a renda auferida, não há que se falar em Imposto de Renda devido por
fatos geradores que não ocorrem em 2017, apontando como fundamento o
Código Tributário Nacional (art.113 § 1°, e art.114).
Cita doutrina de Hugo de Brito Machado em reforço ao argumento de defesa.
O sujeito passivo acrescenta ainda que a venda total dos imóveis, conforme o
contrato, foi de R$ 16.000.000,00, mas a apuração realizada considerou "ganho
de capital" de R$ 20.171.680,01, defendendo que deveria ter sido utilizado o valor
efetivo da operação, com base na Lei n. 9.393/96 (art. 19), no caso de
subavaliação ou informações inexatas, e que a apuração realizada não teria ficado
claro no Termo de Verificação Fiscal.
Sustenta, ainda, que o valor das benfeitorias poderia ter sido deduzido como
custo ou despesa na apuração do resultado da atividade rural, quer as
benfeitorias tenham sido adquiridas junto com a terra nua, quer tenham sido
implantadas, e que a dedução do valor das benfeitorias como custo ou despesa é
sempre favorável ao proprietário rural.
Defende que o valor das benfeitorias deve ser considerado como custo enquanto
o imóvel for de sua propriedade, e como receita depois da sua venda, implicando
postergação do imposto, sem correção monetária e juros.
Aponta precedente de decisão administrativo que entende favorável ao
argumento de defesa apresentado, e apresenta planilhas com valores de
benfeitorias e o ganho de capital que entende devido.
Sem razão o impugnante.
Sobre a apuração do ganho de capital em testilha, a autoridade tributária da
União apresentou minudente relato explicitando a metodologia de apuração, seja
do ganho de capital, seja do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
incidente na espécie, anexando, inclusive, demonstrativos de apuração
específicos (fls.2621/2676), e indicando os atos normativos que embasaram a
apuração realizada.
Destaque-se a narrativa da imputação fiscal (Termo de Verificação Fiscal):
75. Ao ser intimado a comprovar a origem e natureza do crédito no valor de
R$6.004.941,43, em 12/04/2017, o contribuinte informou que, desse valor,
R$6 milhões se referem a recebimento decorrente de venda de imóveis
rurais pertencentes ao contribuinte e a Pedro Matheos Matheos (CPF
526.849.979-34), apresentando um Contrato Particular de Compra e Venda
de Imóvel Rural (Fl.2485 a Fl. 2491) firmado em 12/04/2017 entre os
vendedores e Leonel Jesus Ferro e sua esposa, Elza Luiza Fazolli Ferro.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
33
Apresentou, ainda, cópia de dois cheques no valor R$1.244.330,75 e
R$4.755.669,25 (R$6.000.000,00), nominais ao comprador, que teriam sido
endossados ao contribuinte. por meio do referido contrato, foram
negociados os seguintes imóveis, que totalizam 2000 hectares:
[...]
76.
Pela venda dos Imóveis estabeleceu-se o valor de R$16.000.000,00,
a serem pagos da seguinte forma:
•
Entrada de R$6.000.000,00 em 12/04/2017;
•
2° pagamento: R$2.000.000,00 até 05/04/2018;
•
3° pagamento: R$2.000.000,00 até 05/04/2019;
•
4° pagamento: R$2.000.000,00 até 05/04/2020;
•
5° pagamento: R$2.000.000,00 até 05/04/2021; e
•
6° pagamento: R$2.000.000,00 até 05/04/2022.
77.
De modo a obter mais informações sobre a transação, esta
fiscalização diligenciou o comprador do imóvel, Leonel Jesus Ferro,
conforme descrito no item III deste Termo de Verificação Fiscal.
78.
Comprovada a origem e natureza do depósito, faz-se necessário
apurar o ganho de capital decorrente da operação, de modo a verificar se os
recebimentos foram corretamente submetidos à tributação pelos
vendedores. Vejamos o que diz a legislação sobre a apuração do ganho de
capital nos casos em que o valor da venda de um imóvel é recebido
parceladamente:
79.
Dessa forma, de modo a apurar o valor do capital referente às
parcelas já recebidas pelo contribuinte, passou-se a analisar, em relação a
cada um dos imóveis, o custo de aquisição e o valor de alienação, conforme
regra específica aplicável aos imóveis rurais, descrita a seguir: (...)
80.
A partir das Informações constantes na Declaração de Informação e
Apuração do ITR (DIAT), apurou-se o custo de aquisição (tabela 8) e de
alienação da terra nua (tabela 9) dos imóveis objeto da venda:
Tabela 8
[...]
81. Em seguida, apurou-se o ganho de capital obtido na venda do imóvel,
conforme demonstrativos em anexo a este Termo de Verificação Fiscal e
tabela abaixo. Ressalta-se que em relação à Fazenda Mirassol, Fazenda
Marissol e Fazenda Girassol, o valor de alienação, assim como o custo de
aquisição, equivale à 2/3 do valor total do bem, que corresponde à parcela
pertencente aos contribuintes José Manoel e Pedro Matheos (1/3 cada).
Tabela 9
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
34
[...]
82. É possível constatar que houve na operação um ganho de capital de
R$8.933.396,04, sendo que deste total, José Manoel Mateus Sandin auferiu
50,50%
(R$4.511.263,11),
e
Pedro
Matheos
Matheos
49,50%
(R$4.422.132,93), já que o primeiro é o único proprietário da fazenda São
Miguel, e o último, único proprietário da Fazenda Ribeirãozinho.
O ganho de capital relativo à venda dos demais imóveis é devido por ambos
em igual proporção.
Tendo em vista que o valor correspondente à alienação da Terra Nua dos
imóveis rurais objeto da transação já abrange todo o valor da venda
pactuado em contrato, superando ligeiramente os R$16 milhões, não foi
necessário apurar o ganho de capital em relação às benfeitorias, culturas e
pastagens, segundo regra do art. 9°, §2° e art. 19, §2° da Instrução
Normativa 84, de 2001.
83. Conforme mencionado anteriormente, nas alienações a prazo, o ganho
de capital é apurado como se a venda fosse efetuada à vista e o imposto é
pago periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida, até o
último dia útil do mês subsequente ao do recebimento. De acordo com os
documentos apresentados pelo fiscalizado e pelo comprador (Fl. 2443 a Fl.
2453), foram recebidos até então, além da entrada de R$6.000.000,00, três
parcelas anuais de R$2.000.000,00, sendo essas últimas acrescidas de juros
pactuados em contrato. Dessa forma, para apurar o ganho de capital
devido por período (conforme demonstrativos em anexo), foi calculada, em
relação a cada parcela pactuada, a proporção referente a cada imóvel rural,
e posteriormente a cada um dos vendedores (tabela 10).
[...]
84. Verificou-se que o contribuinte não declarou nenhum rendimento
recebido a título de ganho de capital nos anos-calendário de 2017 e de
2019, não tendo entregue o Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital juntamente com a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física, conforme determina a legislação. Já em relação ao ano-calendário de
2018, o contribuinte apresentou o demonstrativo, e nele consta a venda da
Fazenda São Miguel.
Contudo, foi informado pelo contribuinte um valor de alienação do bem de
R$3.920.000,00, atribuindo o montante a venda em parcela única, e um
custo de aquisição de R$3.950.560,00, resultando em um ganho de capital
igual a zero.
Conforme demonstrado neste tópico, tais valores estão incorretos, e não
correspondem àqueles apurados conforme a legislação.
Os demais imóveis que foram objeto do contrato não foram mencionados.
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
35
Assim, para fins de lançamento do ganho de capital referente à venda de
imóvel recebida de forma parcelada, foi realizada a ampliação do
procedimento fiscal para os anos-calendário 2018 e 2019.
85. Foi objeto deste auto de infração o ganho de capital apurado e não
declarado pelo contribuinte (Rendimentos Sujeitos à Tributação Definitiva)
nos anos-calendário de 2017 (R$1.683.150,81), 2018 (R$561.050,29) e 2019
(R$561.050,29), conforme demonstrativos em anexo a este Termo.
Em relação ao ano-calendário 2020, o contribuinte deverá incluir os devidos
valores em sua DIRPF do exercício 2021, providenciando eventuais
recolhimentos pendentes.
Foi lançada, ainda, a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada de R$4.961,43, referente à diferença entre o
valor total do depósito questionado (R$6.004.961,43) e o valor para o qual
o contribuinte apresentou justificativa (R$6.000.000,00, referente à entrada
prevista no ato da assinatura do contrato). Ressalta-se que a parcela do
ganho de capital devida por Pedro Matheos Matheos foi objeto de auto
em nome do próprio, conforme processo 17095.721959/2021-14.
86. Prosseguindo com a análise, e considerando que o contrato de compra e
venda inclui cláusula de reajuste, faz-se necessário, também, tratar de
forma adequada os juros recebidos pelo contribuinte.
Conforme Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001, art. 19,
§ 3°, "os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste
de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à
medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou
para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Qualquer que seja a designação dada à mesma (juros, correção monetária,
reajuste de parcelas etc.), a parte correspondente ao reajuste deve ter
tratamento tributário de juros". Assim, os valores foram lançados pela
fiscalização, como "Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Física"
(tabela 11).
Como se observa, após comprovar que a origem dos créditos/depósitos nos
valores de R$1.244.330,75 e R$4.755.669,25, total de R$6.000.000,00,
encontrava-se relacionada à alienação de cinco imóveis rurais, conforme
especificado na "Tabela 7" do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade tributária
da União passou a apurar o ganho de capital auferido na operação, tendo em vista
a omissão do sujeito passivo.
Sobre as benfeitorias, encontra-se registrado no relato fiscal o tratamento
normativo aplicado: "tendo em vista que o valor correspondente à alienação da
Terra Nua dos imóveis rurais objeto da transação já abrange todo o valor da
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
36
venda pactuado em contrato, superando ligeiramente os R$16 milhões, não foi
necessário apurar o ganho de capital em relação às benfeitorias, culturas e
pastagens, segundo regra do art. 9°, §2° e art. 19, §2° da Instrução Normativa 84,
de 2001".
Nos termos da norma complementar apontada, na apuração do ganho de capital
de imóvel rural, considera-se como "custo de aquisição" o valor relativo à terra
nua (VTN), que corresponde ao valor do imóvel rural, nele incluído o da respectiva
mata nativa, "não computados" os custos das benfeitorias (construções,
instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das
árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas (Instrução
Normativa SRF n. 84, de 11/10/2001, art.9°).
Instrução Normativa SRF n. 84, de 11/10/2001.
Art. 9° Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo
de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1° Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele
incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das
benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2° Os custos a que se refere o § 1°, quando não tiverem sido deduzidos
como despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural,
podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital.
A conduta adotada pela autoridade tributária, encontra-se, pois, conforme a
disciplina normativa que orienta a apuração do ganho de capital de imóvel rural.
Outrossim, veja-se que, tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997,
considera-se valor de alienação da terra nua, o valor declarado no Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os DIAT relativos aos anos de aquisição e alienação (Lei n 9.393, de
19/12/1996, arts. 8° e 19; e Instrução Normativa SRF n. 84, de 11/10/2001).
Lei n 9.393, de 19/12/1996.
Art. 19. A partir do dia 1° de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-
se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8°, observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
(...)
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
37
Art. 8° O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1° O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel.
§ 2° O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro
do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra
nua a preço de mercado.
§ 3° O contribuinte cujo imóvel se enquadre nas hipóteses estabelecidas nos
arts. 2° e 3° fica dispensado da apresentação do DIAT.
Instrução Normativa SRF n. 84, de 11/10/2001. Art. 19. Considera-se valor
de alienação:
(...)
§ 1° Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se
valor de alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2° Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver
sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
A norma em referência também orienta que, na alienação dos imóveis rurais, a
parcela do preço correspondente às benfeitorias deve ser computada como
"receita da atividade rural", quando o seu valor de aquisição houver sido deduzido
como custo ou despesa da atividade rural, integrando o "valor de alienação"
apenas nos demais casos.
Observe-se que, quando não computadas na apuração do resultado da atividade
rural, seja na sua implementação, como despesa(custo) da atividade, seja na sua
alienação, como receita, a benfeitoria alienada em conjunto com a terra nua
poderá ser submetida à apuração do ganho de capital, computando-se o valor dos
custos dessas benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos) no "custo
de aquisição", e a parcela do preço correspondente às benfeitorias, no "valor de
alienação".
No caso concreto, a apuração de eventual ganho de capital sobre as benfeitorias,
diferente do que cogita o sujeito passivo, não iria reduzir a imputação fiscal
realizada, pois promoveria alteração tanto do custo de aquisição quanto o valor
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
38
de alienação computados. E, como anotou a autoridade tributária da União no
relatório fiscal, "o valor correspondente à alienação da Terra Nua dos imóveis
rurais objeto da transação já abrange todo o valor da venda pactuado em
contrato", não tendo sido, no caso concreto, "necessário apurar o ganho de
capital em relação às benfeitorias, culturas e pastagens" (Instrução Normativa SRF
n. 84, de 11/10/2001, art.9°).
Quanto à impugnação dos valores utilizados no lançamento a título de "valor de
alienação", observa-se total aderência da metodologia utilizada pela autoridade
tributária da União com a legislação tributária que regulamenta o instituto (Lei n
9.393, de 19/12/1996, art.19).
Lei n 9.393, de 19/12/1996.
Art. 19. A partir do dia 1° de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-
se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8°, observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Em relação à oposição de impugnação relativa à formalização de imputação fiscal
relacionada aos anos-calendário 2018 e 2019, ressalto que, nada obstante a
auditoria-fiscal tivesse sido originalmente instaurada para verificação da
regularidade fiscal do sujeito passivo em relação ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF) no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, a constatação, no
curso do procedimento, de eventos ocorridos no ano-calendário 2017, mas que
consubstanciaram infrações que alcançaram outros anos-calendários, relativas à
apuração de ganho de capital, justificou a ampliação do procedimento de
fiscalização para os demais anos-calendário, conforme ficou consignado no Termo
de Verificação Fiscal.
Relembre-se que, originalmente, a competência legal (Lei n. 10.593, de
6/12/2002, art.6°) para fiscalizar e constituir o crédito tributário, outorgada à
autoridade tributária da União, encontra-se pautada pelos limites temporais
objetivos disponíveis para a formalização do lançamento expressos na legislação
tributária. Nesse sentido, a fiscalização sempre deve atuar para evitar a
ocorrência da decadência (Lei n. 5.172, de 25/10/1966, art.173).
Assim, as medidas de ordem administrativa, que tenham por objetivo o
planejamento das atividades fiscais e, eventualmente, fixem normas para a
execução de procedimentos fiscais, não afastam, ou limitam, o poder-dever
conferido ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir o crédito
tributário mediante formalização do lançamento (Lei n. 5.172, de 1966, art.142).
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
39
Com efeito, nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda
fosse efetuada à vista, mas o imposto deve ser adimplido periodicamente, na
proporção da parcela do preço recebida, até o último dia útil do mês subsequente
ao do recebimento.
O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, deve ser apurado mediante
aplicação do percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e o
valor total da alienação sobre o valor da parcela recebida, submetido, no caso
concreto, à alíquota de quinze por cento sobre o valor do ganho de capital
proporcional apurado para cada parcela, tendo em vista que cada parcela do
ganho apurado não ultrapassou o limite de R$ 5 milhões (IN SRF n. 84, de
11/10/2001, art.31; Lei n. 8.981, de 20/01/1995, art. 21, inciso I, com redação
dada pela Lei n. 13.259, de 16/03/2016).
Tem-se, pois, justificada ampliação do procedimento de fiscalização para
apuração da infração de omissão de ganho de capital, incluindo no lançamento
realizado os demais anos-calendário correspondentes aos vencimentos das
parcelas de pagamento do preço de alienação, conforme ficou consignado no
Termo de Verificação Fiscal e explicitado nos demonstrativos de apuração
anexados (fls.2621/2676), não havendo reparo a ser feito no lançamento.
2.4 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À EMPRESA JMMS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA
Em sua impugnação, o sujeito passivo alega também que, quanto aos
créditos/depósitos associados à JMMS Administração de Imóveis LTDA, não há
divergência nas planilhas apresentadas durante do procedimento de auditoria-
fiscal, mas, sim, equívoco no entendimento por parte da Autoridade Fiscal.
Segundo alega o impugnante, os valores corresponderiam aos itens que foram
solicitados pelo Termo de Intimação Fiscal n. 4, e a existência de mais de um item
decorreria do somatório dos valores apresentados, comprovando, no
entendimento do impugnante, que houve recebimento de aluguéis de clientes da
JMMS.
Sobre a matéria tributável objeto da impugnação, remeto ao minudente a
autoridade tributária da União, a saber:
47. Tendo sido intimado a comprovar a origem e natureza dos
créditos/depósitos efetuados em suas contas bancárias, por meio do Termo
de Intimação Fiscal n° 002, o contribuinte atribuiu à empresa JMMS
Administração de Imóveis Ltda, da qual o contribuinte é sócio, a origem de
14 depósitos em cheques, listados no Anexo III, que totalizam R$149.020,76,
além de R$55.500,00 decorrentes de transferências eletrônicas.
Em relação ao último valor, referente às transferências, o contribuinte
identificou como "Adiantamentos a sócio".
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
40
Já em relação aos depósitos em cheques, o contribuinte apresenta planilha
em que identifica tais créditos como receitas de aluguel da empresa, que
teriam sido recebidas na conta pessoal.
48. Ressalta-se que o contribuinte entrou em contradição ao identificar
diversos créditos durante o procedimento fiscal, como é possível verificar ao
comparar as informações constantes em outra planilha encaminhada pelo
fiscalizado (Planilha Fl. 1015 a Fl. 1026 X Planilha Fl. 1768), o que demonstra
não só uma falta de organização do fiscalizado, como também a
impossibilidade de se vincular os depósitos a uma origem sem documentos
comprobatórios que evidenciem claramente tal situação.
Conforme descrito no item II deste Termo de Verificação, no Termo de
Intimação Fiscal n° 004 tal fato foi apontado ao contribuinte, informando
qual planilha foi adotada como referência na análise, não tendo havido
qualquer manifestação a respeito na resposta entregue.
Dessa forma, diante da divergência, foram considerados atribuídos à
Empresa JMMS os valores mencionados na planilha citada pela fiscalização
no TIF n° 004, e anexada ao próprio termo.
49. Buscando esclarecer as informações prestadas sobre os créditos, a
fiscalização intimou o contribuinte (TIF n° 004) a apresentar documentos
contábeis (Balanço, escrituração) demonstrando os lucros apurados pela
empresa no período e as quantias repassadas a cada um dos sócios.
Em relação aos depósitos em cheques, diante da informação de que os
recursos não seriam do contribuinte e sim da sua empresa, tendo apenas
transitado por sua conta, requisitou-se a comprovação de que os recursos
remetidos às contas bancárias em análise foram efetivamente utilizados
para pagamento de despesas da JMMS, incluindo boletos, faturas e
cobranças, e seus respectivos comprovantes de pagamento, de modo a
demonstrar, de forma clara e inconteste, a utilização destes valores
exclusivamente no interesse da empresa remetente dos recursos.
50. No que se refere aos valores identificados como Adiantamentos a Sócio,
o contribuinte apresentou documentos contábeis e ECF que permitiram a
comprovação da informação, aceita por esta fiscalização.
Contudo, em relação aos demais depósitos não houve apresentação de
documentação
comprobatória
pelo
contribuinte.
Não
tendo
sido
comprovado nem que os depósitos efetivamente se referem aos aluguéis
recebidos de clientes da JMMS, nem que tais recursos teriam apenas
transitado pela conta do contribuinte, não constituindo nenhum tipo de
remuneração ao sócio, os créditos (Anexo III) foram lançados como omissão
de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
41
Portanto, não procede a insurgência do sujeito passivo. A autoridade tributária da
União explicitou claramente a razão da imputação fiscal realizada, tendo reiterado
pedido de esclarecimento, que permaneceu sem resposta satisfatória.
Note-se que, "os valores identificados como Adiantamentos a Sócio", tendo em
vista que "o contribuinte apresentou documentos contábeis e ECF que permitiram
a comprovação da informação", a origem foi acatada pela autoridade tributária.
Por outro lado, diferente do que reitera o impugnante em suas razões de defesa,
em relação aos demais depósitos, "não houve apresentação de documentação
comprobatória pelo contribuinte". E, assim, não ficou inequivocamente
comprovado que os depósitos indigitados se referiam a aluguel recebido de
cliente da pessoa jurídica JMMS Administração de Imóveis LTDA, tampouco que
os recursos financeiros teriam apenas "transitado" na conta do sujeito passivo.
Nesse sentido, não constituindo nenhum tipo de remuneração ao sócio, os
créditos/depósitos, especificados no "Anexo III do Termo de Verificação Fiscal",
foram lançados como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Esclareça-se, também, que precedente de decisão judicial, como aquele apontada
pelo sujeito passivo em reforço ao argumento de defesa (TRF-5-AC:302010-CE
2002.05.00.021399-7), produz efeito jurídico apenas em relação às partes
envolvidas (eficácia inter partes), não podendo ser oposto a terceiro, estranho ao
processo judicial original, além de tratar de matéria distinta daquela objeto da
imputação fiscal.
2.5 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À PARCERIA/ARRENDAMENTO
A impugnação insurge-se também contra a tributação realizada sobre os créditos
que foram atribuídos pelo contribuinte a contratos de parceria/arrendamento.
Alega-se que houve juntada de instrumento do contrato de parceria com Ademir
Adroaldo Bohn, mas que a autoridade fiscal não considerou tal negócio, e que os
recebimentos originários de Cleide Aquino Bohn também se referem ao citado
contrato, não havendo o que se falar em omissão de receitas, pois teriam sido
comprovadas as respectivas origens.
Sobre a matéria tributável objeto da impugnação, remeto ao minudente a
autoridade tributária da União sobre as receitas alegadas pelo sujeito passivo
como sendo originárias de parcerias rurais ou arrendamentos, a saber:
60. Tendo sido intimado a comprovar a origem e natureza dos
créditos/depósitos efetuados em suas contas bancárias, por meio do Termo
de Intimação Fiscal n° 002, o contribuinte atribuiu a receitas decorrentes de
parcerias rurais ou arrendamentos o valor de R$2.034.303,21 (Anexo VI).
Foram apresentados alguns contratos, entretanto, para parte créditos o
contribuinte anexou como comprovante apenas recibos assinados por ele
mesmo, enquanto que para outros créditos o fiscalizado não apresentou
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
42
documentos que amparassem suas alegações sobre a procedência dos
recursos.
Assim, o contribuinte foi reintimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal
n° 004, a apresentar os contratos faltantes.
O contribuinte foi também requisitado a:
-Especificar, no que concerne aos contratos de parceria/arrendamento
listados, a proporção da divisão das receitas auferidas pelos outorgantes
(nos casos em que o contribuinte não é o único possuidor da terra
cedida/arrendada);
- Esclarecer por que tais rendimentos não constam declarados nas Receitas
da Atividade Rural, no caso de parcerias, ou em rendimentos recebidos de
pessoas físicas ou jurídicas, no caso de arrendamentos.
61. Em sua resposta, o contribuinte não apresentou novos documentos
comprobatórios, e também não se manifestou sobre a omissão dos
rendimentos em sua DIRPF, apresentando sobre os questionamentos
apenas a seguinte informação:
ITEM 2.5- Os contratos de parceria agricola apresentando da atividade rural
é de exclusividade do Sr. José Manoel Mateus Sandin, por mais que algumas
fazendas são de propriedade meio a melo, eles utilizam sua proporção, ou
utilização de forma exclusiva.
62. Assim, a fiscalização prosseguiu com a análise dos documentos
apresentados em relação aos créditos a serem justificados, conforme
identificação feita pelo contribuinte, com vistas a apurar quais deles seriam
comprovadamente provenientes de contratos de parceria ou arrendamento.
Concomitantemente, analisou-se tais documentos em conjunto com o livro-
caixa da atividade rural e com rendimentos recebidos de Pessoa Física ou de
Pessoa Jurídica constantes na DIRPF, de modo a apurar se houve a correta
declaração dos valores, chegando-se aos valores descritos a seguir:
[...]
63. Em relação aos créditos atribuídos à Rio Amambai Agroenergia S.A.
(antiga Nova Naviraí Holding) foram apresentados dois recibos assinados
apenas pelo próprio contribuinte (R$221.161,09 (Fl.1655) e R$337.108,34 -
(Fl.1673)) e uma minuta de contrato de parceria rural relacionado ao imóvel
Sítio Vale do Amambai, sem data e sem assinatura (Fl.1656 a Fl.1665),
documentos esses que não são suficientes para comprovar a natureza dos
créditos.
Também não foram apresentados os contratos de parceria ou
arrendamento que justificariam os créditos atribuídos a Usina NUP S.A. e
Cleide Aquino Bohn, sendo que em relação à última foi entregue apenas um
recibo assinado pelo próprio fiscalizado.
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
43
Tais pendências foram ressaltadas no TIF n° 004, mas ainda assim o
contribuinte não apresentou documentação hábil para comprovar suas
alegações.
64. Com vistas a comprovar os depósitos que o fiscalizado vinculou à Nova
Naviraí Holding S.A., foram apresentados um contrato de arrendamento em
que o contribuinte arrenda à empresa o Sítio Santa Ana (por
R$5.000,00/mês) e um contrato de parceria agrícola relacionado ao imóvel
denominado Fazenda Gaúcha (acompanhado de um recibo referente à
parceria no valor de R$318.620,58 (Fl.1620), que equivale ao total das
transferências feita pela empresa entre janeiro e abril de 2017).
Verificou-se que o arrendamento foi declarado entre os rendimentos
recebidos de PJ, mas que não constam no livro-caixa da atividade rural os
valores referentes à parceria agrícola.
O mesmo ocorreu em relação ao contrato de parceria rural firmado com
Ademir Adroaldo Bohm (Fazenda Cristo Rei - Fl.1691 a Fl.1692) e o contrato
de arrendamento firmado com Maria Eugênia Moreira e Modesto José
Moreira (Fazenda São Pedro e São Manoel - Fl.1720 a Fl.1724), cujos
rendimentos também não foram submetidos à tributação pelo fiscalizado.
65. No que se refere aos créditos atribuídos à depositante Marina da Costa
Carvalho, foram apresentados contratos de arrendamento (Fornecimento
de Pastagens a Bovinos) firmados em 01 de abril de 2017 (F. 1694 a 1705).
Assim, diferentemente do que o contribuinte apontou, não há como atribuir
aos contratos os créditos recebidos em janeiro de 2017, que somaram
R$93.744,26.
Para os depósitos ocorridos após a assinatura dos contratos, no valor de
R$162.174,00, foi verificado se haviam sido devidamente declarados os
rendimentos recebidos de pessoa física, constatando-se que o contribuinte
não o fez.
66. Dessa forma, foi lançada a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física de R$375.668,44, e a Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural de R$765.620,58, conforme descrito na tabela 4.
67. Concluída essa etapa, é necessário analisar os créditos/depósitos em
conta atribuídos pelo contribuinte aos arrendamentos/parcerias, mas que
restaram não comprovados:
[...]
68. Assim, em relação aos depósitos descritos no Anexo VI deste Termo de
Verificação, R$893.014,19 foram lançados como omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada,
segundo especificado na tabela 5, R$375.668,44 como Omissão de
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
44
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, e R$765.620,58 como Omissão de
Rendimentos da Atividade Rural, conforme demonstrado nesse tópico.
Com efeito, não procede a alegação de impugnação de que a autoridade
tributária da União não observou e não analisou o instrumento do contrato de
parceria com Ademir Adroaldo Bohn. No "item 64" do Termo de Verificação Fiscal,
foi apurado que os valores recebidos em decorrência do contrato de parceria em
testilha não foram submetidos espontaneamente à tributação pelo sujeito
passivo, a saber (destacado):
64. Com vistas a comprovar os depósitos que o fiscalizado vinculou à Nova
Naviraí Holding S.A., foram apresentados um contrato de arrendamento em
que o contribuinte arrenda à empresa o Sítio Santa Ana (por
R$5.000,00/mês) e um contrato de parceria agrícola relacionado ao imóvel
denominado Fazenda Gaúcha (acompanhado de um recibo referente à
parceria no valor de R$318.620,58 (Fl.1620), que equivale ao total das
transferências feita pela empresa entre janeiro e abril de 2017).
Verificou-se que o arrendamento foi declarado entre os rendimentos
recebidos de PJ, mas que não constam no livro-caixa da atividade rural os
valores referentes à parceria agrícola.
O mesmo ocorreu em relação ao contrato de parceria rural firmado com
Ademir Adroaldo Bohm (Fazenda Cristo Rei - Fl.1691 a Fl.1692) e o
contrato de arrendamento firmado com Maria Eugênia Moreira e Modesto
José Moreira (Fazenda São Pedro e São Manoel - Fl.1720 a Fl.1724), cujos
rendimentos também não foram submetidos à tributação pelo fiscalizado.
Nesse sentido também em relação aos valores atribuídos a Cleide Aquino Bohn,
tendo a autoridade tributária justificado a imputação fiscal por ter sido
apresentado apenas recibo assinado pelo sujeito passivo e, apesar de instado
sanear a pendência, manteve-se inerte, sem apresentar documentação hábil e
idônea para comprovar as alegações, nos seguintes termos:
Também não foram apresentados os contratos de parceria ou
arrendamento que justificariam os créditos atribuídos a Usina NUP S.A. e
Cleide Aquino Bohn, sendo que em relação à última foi entregue apenas
um recibo assinado pelo próprio fiscalizado
Tais pendências foram ressaltadas no TIF n° 004, mas ainda assim o
contribuinte não apresentou documentação hábil para comprovar suas
alegações.
Com efeito, revelam-se improcedentes as razões de impugnação apresentadas.
2.6 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A RECEITAS DE ALUGUÉIS
A impugnação apresenta ainda oposição em relação aos créditos atribuídos a
aluguéis de Maria Carolina Tomé, ressaltando que há documentação suficiente,
bem como explicação em planilha, que comprovaria a natureza dos aluguéis,
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
45
defendendo que não houve omissão desses rendimentos, afirmando que os
valores foram informados em sua Declaração de Ajuste Anual.
A autoridade tributária da União explicitou de modo inequívoco a razão pela qual
arrolou valores decorrentes do contrato de locação celebrado pelo sujeito passivo
com Maria Carolina Tomé no lançamento tributário.
Como relatado no Termo de Verificação Fiscal:
71. Ao se comparar os valores declarados em DIRPF com aqueles constantes
na DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias),
verificou-se a compatibilidade das informações, exceto em relação à
locatária Maria Carolina Tomé.
Enquanto na DIMOB consta o valor de R$24.000,00 recebido pelo fiscalizado
a título de aluguel, o contribuinte declarou apenas R$1.602,91 como
recebimento decorrente desse contrato.
Assim, a diferença de R$22.397,09 foi lançada como Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física.
O impugnante não promoveu instrução probatória que pudesse desconstruir a
narrativa apresentada no lançamento tributário, não sendo procedente, assim, a
razão de impugnação apresentada, tendo em vista que não ficou comprovado que
a integralidade dos valores informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB) tivesse sido informada na Declaração de Ajuste
Anual.
2.7 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A ATIVIDADE RURAL, A PEDRO MATHOS MATHEOS E
A ENGONCON EMPREENDIMENTOS
O sujeito passivo insurge-se contra a suposta glosa realizada pela autoridade
tributária da União em relação às notas fiscais que, segundo alega o impugnante,
estariam relacionadas com receitas da atividade rural recebidas de: Marina da
Costa Carvalho, Walmir Toniolli, Nelson C. Ribeiro, Valmir Donizete Alexandre,
Henriqueta Tadeschi Moreira, Pedro Arnaldo Crem M. Santos, Mario Marcio M
Correa, Claudemir Bigozinski e Rodolfo Oli Nogueira (Tabelas 2 e 3 do Termo de
Verificação Fiscal).
Alega que tais receitas da atividade rural teriam sido declarados pelo contribuinte
Pedro Matheos Matheos, conforme estaria indicado na Declaração de Ajuste
Anual (exercício 2018), documentos e planilhas anexados.
Afirma que possui vínculo com Pedro Matheos Matheos e que ocorre espécie de
"mescla" das contas bancárias, mas que as planilhas apesentadas serviriam para
esclarecimento e auxílio da autoridade fiscal. Sustenta, então, que os rendimentos
em testilha não foram omitidos, e que o valor correspondente (R$ 1.864.899,10)
foi devidamente comprovado, por meio de documentação hábil e idônea.
Defende, assim, que o lançamento da suposta omissão de receita sobre esse valor
materializa a dupla tributação sobre tais rendimentos.
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
46
Alega que, em relação ao impugnante, não teria ocorrido o fato gerador da
obrigação tributária principal, e que a imputação fiscal materializada no
lançamento impugnado conformaria bis in idem.
Acrescenta que, segundo entendimento doutrinário, não obstante a diferença das
espécies tributárias, também pode ser considerada bis in idem a tributação do
lucro de uma empresa pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ - e
pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assim, além de se verificar o bis in idem em relação aos valores declarados por
Pedro Matheos, sustenta que ocorre bis in idem em relação aos valores
percebidos pela pessoa jurídica Engeoncon, alegando a existência de
documentação hábil que comprovaria que outra pessoa jurídica, "Porto Bello",
teria recolhido PIS, COFINS, CSLL, e IR, sendo vedada nova tributação dessas
receitas, pois iria caracterizar bis in idem.
Transcreve precedente de decisão judicial em reforço ao argumento de defesa.
Sem razão o impugnante.
Quanto às notas fiscais arroladas pelo sujeito passivo em sua defesa, associadas a
Marina da Costa Carvalho, Walmir Toniolli, Nelson C. Ribeiro, Valmir Donizete
Alexandre, Henriqueta Tadeschi Moreira, Pedro Arnaldo Crem M. Santos, Mario
Marcio M Correa, Claudemir Bigozinski e Rodolfo Oli Nogueira, registro que os
créditos/depósitos identificados nas contas de depósito do sujeito passivo foram
devidamente cotejados com todas as notas fiscais apresentadas, com os registros
encontrados no Livro Caixa do sujeito passivo, e com a Declaração de Ajuste
Anual.
No item relativo à análise dos "créditos atribuídos pelo contribuinte à atividade
rural" (fls.2700/2705), após o exame do acervo documental disponibilizado à
autoridade tributária da União, concluiu-se que "parte das vendas realizadas não
foi declarada pelo contribuinte", tendo sido relacionadas as respectivas notas
fiscais, incluindo aquelas objeto da impugnação apresentada (Tabelas 2 e 3 do
Termo de Verificação Fiscal, fls.2701/2702 e fls.2703/2704.
Anote-se o minudente relato fiscal:
51. Conforme informações constantes na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF- a Receita Bruta da Atividade Rural auferida pelo
contribuinte no período fiscalizado foi de R$9.959.065,37.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), o fiscalizado
apresentou o Livro-Caixa da Atividade Rural, em que constava o
detalhamento da receita bruta, somando R$10.280,344,77 em 2017, uma
diferença de R$321.279,40 declarada a menor, segundo o contribuinte,
devido ao extravio de notas fiscais que haviam sido consideradas
canceladas (Fl.240).
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
47
52. Tendo sido intimado a apresentar documentação hábil e idônea que
permitisse identificar, de forma inequívoca a origem e natureza de
depósitos em suas contas bancárias, o contribuinte atribuiu diversos deles a
recebimentos decorrentes da atividade rural exercida, tendo apresentado
como comprovação notas fiscais de saída por ele emitidas, assim como
notas fiscais de entrada emitidas pelos compradores dos produtos.
Dessa forma, foi feita a análise da documentação apresentada em relação
aos créditos a serem justificados, conforme identificação feita pelo
contribuinte, com vistas a apurar quais deles seriam de fato fruto da
atividade rural. Paralelamente, analisou-se tais documentos em conjunto
com o livro-caixa da atividade rural, de modo a apurar se houve a
declaração das vendas realizadas, em sua totalidade.
53. Além de notas fiscais emitidas pelo contribuinte, também foram
entregues algumas notas fiscais emitidas por Pedro Matheos Matheos e
Luiz Miguel Mateus Sandin, que serão tratadas mais adiante, neste mesmo
tópico.
Com essas notas, o contribuinte pretende justificar a origem de
R$13.300.023,13 (Anexo IV) depositados em suas contas bancárias.
Confrontando as notas fiscais entregues pelo contribuinte com as
informações constantes no Livro-Caixa da atividade rural, referente a cada
comprador citado nas notas, constatou-se que parte das vendas realizadas
não foi declarada pelo contribuinte, conforme tabela a seguir:
Tabela 2 (fls.2701/2702).
54. Assim, o valor de R$2.602.573,13, relativo a vendas da atividade rural
realizadas e recebidas em 2017 e não declaradas no Livro-Caixa, na Receita
Bruta, foi lançado pela fiscalização como Omissão de Rendimentos da
Atividade Rural, conforme notas fiscais juntadas pelo contribuinte ao
processo. Foi lançada, ainda, a diferença de R$321.279,40 entre o valor de
das receitas declaradas em DIRPF e o valor constante no Livro-caixa
apresentado, conforme registrado pelo próprio contribuinte na resposta ao
TIPF, totalizando R$2.923.852,53 de Omissão de Rendimentos da Atividade
Rural.
55. Foi mantida a forma de tributação para a atividade rural escolhida pelo
próprio contribuinte, conforme DIRPF ND: 01/81.191.640, objeto da
fiscalização, que no caso foi "Receita - Despesa = Resultado Tributável".
Conforme mencionado anteriormente, o pedido de retificação da
declaração, com alteração da forma de tributação para 20% da Receita
Bruta, feito pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal, não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula n° 33 -
CARF). Da mesma forma, conforme previsto no art. 83 da Instrução
Normativa 1500, de 29 de outubro de 2014, depois do prazo previsto para a
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
48
entrega da declaração, não é admitida retificação que tenha por objetivo
alteração na forma de tributação.
56. Passamos agora a analisar a documentação em relação aos depósitos
em conta a que foram vinculados, conforme informado na Tabela 3 abaixo:
Tabela 3 (fls.2703/2704).
57. Verificou-se que do valor de R$13.300.023,13 em depósitos (Anexo IV)
atribuídos pelo contribuinte aos recebimentos decorrentes de vendas da
atividade rural, parte não foi comprovada por documentos fiscais, restando
R$1.864.899,10 como depósitos de origem não comprovada, conforme
demonstrado na tabela 3. Em relação às notas fiscais emitidas pelos
familiares do fiscalizado, Pedro Matheos Matheos e Luiz Miguel Mateus
Sandin, não é possível fazer qualquer tipo de vinculação dos créditos
questionados aos respectivos documentos. Ocorre que a maior parte dos
créditos atribuídos a essas vendas são depósitos em cheques em relação aos
quais não foi comprovado pelo contribuinte a efetiva procedência, ou seja,
não há provas de que os depositantes são os clientes listados nas
respectivas notas fiscais. Além disso, o contribuinte não apresentou
qualquer documento relacionado ao negócio que comprove que o
pagamento de produtos vendidos por terceiros (Pedro e Luiz Miguel) deveria
ser feito em sua conta particular.
Entregou apenas cópia de uma procuração em que Pedro o nomeia para
representá-lo em assuntos diversos em maio de 2017, e outra concedida
pelo filho Luiz Miguel em dezembro de 2019. Tais instrumentos de mandato
não provam a origem dos créditos a que se propõem, nem o vínculo destes
com as mencionadas notas fiscais.
58. Ressalta-se que foram aceitas como comprovação dos créditos as notas
fiscais relativas ao fiscalizado, analisadas em conjunto com o livro-caixa da
atividade rural, mesmo quando justificavam depósitos em cheques cujas
cópias não foram entregues. Tal interpretação, favorável ao contribuinte,
foi adotada pela fiscalização de modo a garantir que o impacto na
movimentação bancária de rendimentos efetivamente declarados pelo
fiscalizado em sua DIRPF, desde que apresentados os respectivos
documentos comprobatórios, fosse integralmente considerado, sendo
objeto de lançamento apenas a movimentação sem lastro em provas hábeis
e idôneas como omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem
não identificada, ou aquela identificada como rendimentos não declarados.
59. Dessa forma, em relação aos depósitos descritos no Anexo IV,
R$1.864.899,10
foram
lançados
como
omissão
de
rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (Anexo
V) e R$2.923.852,53 como Omissão de Receitas da Atividade Rural,
conforme demonstrado neste tópico, tendo sido o valor restante
considerado comprovado por esta Auditoria.
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
49
Nesse sentido, observo que não houve instrução probatória apta a evidenciar a
alegação de defesa de que as notas fiscais indigitadas corresponderiam a
rendimentos próprios do contribuinte Pedro Matheos Matheos, não havendo,
portanto, comprovação do alegado erro na identificação do sujeito passivo, que
foi referido na peça de impugnação como sendo hipótese de bis in idem.
Ressalve-se, apenas para fins de esclarecimento, que a alegação da defesa, em
rigor, ainda que procedente, não revelaria ocorrência de bis in idem, mas, sim,
erro na identificação do sujeito passivo, ou inexistência de relação jurídico
tributária com o impugnante, caso ficasse demonstrada a titularidade dos
rendimentos por terceiro.
Doutrinariamente, conceitua-se bis in idem, no direito tributário, como sendo o
fenômeno jurídico por meio do qual um ente tributante cobra tributo do mesmo
contribuinte e sobre o mesmo fato gerador mais de uma vez. Na hipótese
cogitada pela defesa, a "cobrança" teria sido realizada sobre o mesmo fato
gerador, mas dirigida para contribuintes distintos, situação somente seria
permitida pela legislação tributária quando existente pluralidade de sujeitos
passivos sob o regime de solidariedade, nos termos do Código Tributário Nacional
(Lei n. 5.172, de 25/10/1966, art.124).
Além disso, os créditos/depósitos foram identificados em contas titularizadas pelo
sujeito passivo, e, nos termos da legislação tributária federal, a não comprovação
da origem dos créditos/depósitos, por meio de documentação hábil e idônea,
caracteriza a presunção legal de omissão de rendimento, salvo quando provado
que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertenceriam
a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, circunstância objetiva não
comprovada pelo impugnante (Lei n. 9.430, de 27/12/1996, art.42).
Lei n. 9.430, de 27/12/1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(... )
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF 32 vinculante.
Súmula CARF 32:
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
50
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MFn°
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Outrossim, observo que a autoridade tributária também dedicou tópico específico
do relatório fiscal para examinar as alegações do sujeito passivo relativas à
utilização de sua conta corrente pessoal para realizar movimentações no interesse
e em benefício de terceiros, no caso, Pedro Matheos Matheos.
No item "Créditos Atribuídos pelo Contribuinte a Pedro Matheos Matheos",
fls.2718/2721, a conclusão que se chegou, após o exame minucioso do toda a
documentação apresentada, foi que "apenas R$42.594,64 (R$23.964,64 em
pagamentos, e R$18.630,00 em transferências de José Manoel para Pedro
Matheos) se destinaram a quitação de despesas de Pedro Matheos ou se referem
a recursos que a ele retornaram".
Nesse sentido, a fiscalização acatou a alegação do impugnante em relação ao
valor de de R$42.594,64, sendo o restante dos valores atribuídos pelo sujeito
passivo a Pedro Matheos Matheos (R$4.513.164,57), acertadamente, lançado
como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Também sem razão as alegações de impugnação relacionadas aos
créditos/depósitos para os quais se pretende atribuir a titularidade à pessoa
jurídica Engeoncon Empreendimentos LTDA.
Além de inexistir fundamento normativo que autorize a interpretação oferecida
pelo impugnante, quanto à ocorrência de bin in idem (sic) envolvendo duas
pessoas jurídicas, no caso, a Engeoncon Empreendimentos LTDA e a "Porto Belo",
nenhuma instrução probatória foi promovida que pudesse comprovar a alegação
esgrimida na defesa.
Demais, ao examinar as alegações apresentadas pelo sujeito passivo que
pretendiam atribuir a titularidade de rendimentos encontrados na conta do
impugnante à pessoa jurídica Engeoncon Empreendimentos LTDA, em razão de
empreendimento comercial que o sujeito passivo alegou participar, relacionado
ao "Loteamento Porto Belo", a autoridade tributária da União foi peremptória ao
afirmar que (item "créditos atribuídos pelo contribuinte à Engeoncon
Empreendimentos LTDA"):
"No que se refere aos créditos citados, o contribuinte não foi capaz de
cumprir nenhum dos dois requisitos, já que não apresentou documentos que
provem que os depósitos em cheques foram realmente feitos pela empresa
Engeoncon, ou à sua ordem, e também não entregou documentação hábil e
idônea que comprovasse a receita auferida pelo empreendimento, com a
respectiva prova do pagamento regular aos participantes".
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
51
Com efeito, não há reparo a fazer nas conclusões exaradas no Termo de
Verificação Fiscal, sendo improcedentes as razões de impugnação apresentadas
pelo sujeito passivo.
Demais, impõe-se ressaltar que as alegações opostas na impugnação, ainda que
não comprovadas, sugerem indevida "confusão" patrimonial e triangulação de
pagamentos de obrigações pessoais, envolvendo diversas pessoas, jurídicas e
físicas, mediante transações financeiras atípicas, sem documentação, sem
comprovação, e informais.
O cenário em questão indicaria, assim, se comprovado, evidente interposição
irregular de pessoas, que, estranhas aos negócios originais, sem razão jurídica
comprovada, estariam, em tese, movimentando vultosos recursos financeiros que
não lhes pertenceriam, em benefício dos reais titulares das disponibilidades, os
quais permaneceriam ocultos na grande parte dessas operações.
A situação descrita evidencia, em tese, burla aos controles estabelecidos no
âmbito da Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - Coaf, atualmente vinculado ao Banco Central do Brasil
(Lei n. 13.974, de 07/01/2020), causando severo prejuízo para a eficácia do
sistema nacional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro ao desvirtuar
informações de interesse das autoridades responsáveis pela execução das
atividades de inteligência financeira (Lei n. 9.613, de 03/03/1998; arts.14/15; e Lei
n. 13.974, de 07/01/2020).
2.8 CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A JOAQUIM PEREIRA PATRÍCIO JUNIOR
Em sua impugnação, o sujeito passivo insurge-se também contra a imputação
realizada sobre créditos/depósitos que, durante o procedimento de auditoria,
teriam sido atribuídos pelo sujeito passivo como sendo originários de Joaquim
Pereira Patrício Junior, limitando-se a afirmar, na contestação apresentada, que
"há documentação suficiente bem como explicação em planilha que comprove a
natureza dos créditos bem como a não omissão dos rendimentos, visto que os
valores de R$ 235.000,00foram devidamente declarados no Imposto de Renda".
Sobre a matéria tributável objeto da defesa, remeto e ratifico a conclusão da
autoridade tributária da União:
104. Ao ser intimado a comprovar a origem e natureza de uma
transferência no valor de R$235.060,60, em 01/03/2017, o contribuinte
identificou como recebimento decorrente de venda de fazenda a Joaquim
Pereira Patrício Júnior, sem, no entanto, apresentar documentos
comprobatórios da alienação.
Verificou-se que na DIRPF consta a informação da venda do imóvel rural
denominado Fazenda Vale Encantado a Joaquim Pereira em 2013, com
pagamentos de forma parcelada. Dessa forma, o contribuinte foi
novamente intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 004, a
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
52
apresentar documentos comprobatórios da transação, e certidão de
matrícula atualizada do imovel.
Em sua resposta, o contribuinte não apresentou os documentos para
comprovar a natureza do crédito, de forma que o valor foi lançado como
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Como visto, apesar de regularmente intimado para comprovar suas alegações o
sujeito passivo não se desincumbiu do ônus probatório específico durante o
procedimento de auditoria-fiscal, e não indicou em sua defesa novos elementos
de prova que pudessem desconstruir a narrativa ou a conclusão a que chegou a
autoridade tributária, revelando, pois, a improcedência das razões de impugnação
apresentadas.
Ressalto, mais uma vez, que planilhas não conformam elementos de prova aptos a
comprovar origem de créditos/depósitos encontrados na conta mantida pelo
sujeito passivo em instituição financeira, e os documentos apresentados não
revelam conteúdo probatório hábil e idôneo para a finalidade pretendida, como
asseverado pela autoridade tributária.
2.9 CRÉDITOS DE TITULARIDADE PRÓPRIA
O apelo impugnatório ainda apresenta insurgência reputando indevida a
tributação realizada sobre "créditos atribuídos pelo contribuinte (...) a si próprio",
defendendo que "não há que se tributar empréstimos próprios pois não há Fato
Gerador de Renda sobre esses valores".
Sem razão o impugnante.
Não houve instrução probatória apta para demonstrar a alegação oposta.
Nos termos da legislação tributária federal, a comprovação da origem e da
natureza de créditos/depósitos identificados em conta mantida em instituição
financeira deve ser realizada por meio de "documentação hábil e idônea", que
identifique a fonte do crédito/depósito, o valor, a data e, especialmente, que
evidencie a razão jurídica ou econômica que justifique o benefício para sujeito
passivo (Lei n. 9.430, de 27/12/1996, art.42), sob pena de se conformar a
presunção legal de omissão de rendimento.
Lei n. 9.430, de 27/12/1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Relembre-se que, valores cuja origem houver sido comprovada, mas que,
eventualmente, não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos
e contribuições a que estiverem sujeitos, também devem ser submetidos ex
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721823/2021-04
53
officio, por meio de lançamento, às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Assim, apenas mediante a identificação da razão jurídica, ou econômica, que
justifique o crédito/depósito, além da fonte do crédito/depósito, do valor e da
data, a autoridade tributária da União poderá confrontar o evento com a
legislação tributária e determinar o adequado tratamento tributário.
Anote-se, também em relação a tal argumento de defesa, a objetiva conclusão
explicitada no Termo de Verificação Fiscal, a saber:
CRÉDITOS ATRIBUÍDOS PELO CONTRIBUINTE A TITULARIDADE PRÓPRIA
105. Regularmente intimado a comprovar a origem e natureza dos
depósitos no valor de R$7.990,00 em 05/05/2017 (em dinheiro) e
R$5.000,00 em 16/06/2017 (em cheque) em sua conta no banco Bradesco,
por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 002, o contribuinte identificou a si
próprio como depositante (Fl.1601).
Nos Termos de Intimação emitidos posteriormente, o contribuinte foi mais
uma vez alertado que, por comprovação da origem e da natureza, entende-
se a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma
inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor.
Tendo em vista que o valor de depósitos em cheque muitas vezes
corresponde ao somatório de diversos cheques, ressaltou-se também, que,
caso existisse entre os depósitos listados cheques emitidos pelo próprio
contribuinte, movimentando recursos entre contas de sua titularidade,
deveria ser apresentada cópia do cheque compensado, com a devida
autenticação bancária.
Contudo, não houve apresentação de documentos que comprovassem a
origem e natureza dos créditos, de forma que foi lançada a omissão de
rendimentos por depósitos de origem não comprovada (R$ 12.990,00)
Nesse sentido, revela-se improcedente a razão de impugnação apresentada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 4056
DF CARF MF
Original